Tribunal: CARF
Processo: 12897.000197/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12897.000197/2009-65
ACÓRDÃO
9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
SOUTH32 MINERALS SA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
CSLL. EFICÁCIA DA COISA JULGADA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DISTINTAS
DA MATÉRIA DECIDIDA NA SISTEMÁTICA DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
Declarada a inconstitucionalidade da lei que instituiu a CSLL em razão de
sua concomitante exigência com a Contribuição ao FINSOCIAL, cessa a
eficácia da coisa julgada a partir do momento em que deixa de ser exigida
esta contribuição. Inaplicabilidade do entendimento fixado no REsp no
1.118.893/MG, se não houve declaração de inconstitucionalidade formal e
material da lei que instituiu a CSLL.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
MULTA
ISOLADA
E
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Apesar de a aplicação da Súmula CARF 105 ser restrita à multa isolada
“lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de
1996”, os argumentos que ensejaram a aprovação da referida súmula são
totalmente aplicáveis à multa isolada lançada com base no art. 44, inciso II,
alínea b, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e processar o mérito do Recurso Especial do Contribuinte
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
2
por determinação Judicial. No mérito, por maioria de votos, acordam em: (i) quanto ao recurso do
Contribuinte, negar-lhe provimento, vencidos os Conselheiros Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic (relatora), Luis Henrique Marotti Toselli e Heldo Jorge dos Santos Pereira
Júnior que votaram por dar provimento; e (ii) relativamente ao recurso da Fazenda Nacional,
negar-lhe provimento, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho
Machado e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram por dar provimento. Designada para
redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
1101-000.675, proferido em 14.03.2012, pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (fls. 1.125/1.156), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
EFICÁCIA DA COISA JULGADA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DISTINTAS DA MATÉRIA
DECIDIDA NA SISTEMÁTICA DO ARTIGO 543C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Declarada a inconstitucionalidade da lei que instituiu a CSLL em razão de sua
concomitante exigência com a Contribuição ao FINSOCIAL, cessa a eficácia da
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
3
coisa julgada a partir do momento em que deixa de ser exigida esta contribuição.
Inaplicabilidade do entendimento fixado no REsp no 1.118.893/MG, se não houve
declaração de inconstitucionalidade formal e material da lei que instituiu a CSLL.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE IRREGULARIDADE DA EXIGÊNCIA SIMULTÂNEA
COM MULTA DE OFÍCIO
A exigência simultânea de multa de ofício e multa isolada caracteriza a dupla
penalização do contribuinte, sendo, assim, considerada irregular. Precedentes.
Na oportunidade, os membros do colegiado, relativamente à exigência da CSLL
devida no ajuste anual, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso voluntário; e
relativamente à exigência de multa isolada, por maioria de votos, deram provimento ao recurso
voluntário.
Intimada, a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração (fls. 1167/1168),
sustentando que o Acórdão no 1101-000.675 incorreu em omissão acerca dos efeitos da mudança
legislativa promovida pela Medida Provisória no 351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007) na
redação do art. 44 da Lei no 9.430/96. Os embargos foram inadmitidos (fls. 1171/1173) e a
Fazenda Nacional interpôs recurso especial (fls. 1175/1188), sustentando que o Acórdão no 1101-
000.675 conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela dada por outros julgados
do CARF quanto à matéria concomitância entre multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas e multa isolada. Indicou como paradigmas os Acórdãos de números 1202-00.410 e
1401-00.761.
No mérito, alega a Fazenda Nacional em seu recurso especial, em síntese, que (i)
são perfeitamente compatíveis a multa de ofício, acompanhada de tributo, e a multa isolada,
tendo por base de cálculo a receita omitida; (ii) após o advento da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, não há
sequer espaço para discussão do assunto, em face da clareza do texto legal; (iii) até as bases de
cálculo das citadas multas foram diferenciadas, afastando-se, dessa forma, qualquer alegação de
bis in idem; e (iv) a Câmara Superior de Recursos Fiscais já sinalizou ser possível a cobrança
concomitante da multa de ofício com a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
após a entrada em vigor da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007.
Sobreveio o despacho de admissibilidade (fls. 1190/1194), que deu parcial
seguimento ao recurso especial tão somente quanto ao período não abrangido pela Súmula CARF
no 105, ou seja, o ano-calendário de 2007, período posterior à vigência da Medida Provisória no
351, convertida na Lei no 11.488/2007. Em razão disso, foi descartado o Acórdão paradigma no
1202-00.410. Confira-se:
Para examinar o dissídio, importa ressaltar que a matéria argüida no recurso, já se
encontra parcialmente sumulada pelo CARF, veja-se:
Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
4
9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício
por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo
subsistir a multa de ofício.
A Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no
11.488, de 15 de julho de 2007, veio a disciplinar a aplicação de multas nos casos
de lançamento de ofício pela Administração Pública Federal, tendo revogado,
dentre outros, justamente, o inc. IV do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, ou seja,
a Súmula CARF no 105 não se aplica a partir da vigência da referida Medida
Provisória, mas, tão somente a fatos geradores ocorridos anteriormente a esse
marco legislativo.
A Súmula CARF no 105 foi aprovada pela Primeira Turma da CSRF na sessão de 8
de dezembro de 2014 e o recurso especial foi interposto em 3 de março de 2015.
Sendo de obediência obrigatória as súmulas editadas por este Conselho, verifica-
se que a tese defendida pela Fazenda Nacional está superada no que se refere aos
anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, período alcançado pela súmula.
Quanto ao ano-calendário de 2007, há que se considerar que os fatos geradores
ocorridos posteriormente à vigência da Medida Provisória no 351 não estão
abrangidos pela Súmula 105.
Assim, quanto a esse período, incumbe verificar a comprovação de divergência.
Passo, portanto, à análise das decisões paradigmas, cujas ementas reproduzo a
seguir: (...)
Como se constata pela leitura das ementas, as duas decisões paradigmas julgaram
no sentido de que é possível a manutenção da cobrança da multa isolada por falta
de recolhimento de estimativas com a multa de ofício.
De outro modo, no julgado recorrido foi afastada a aplicação concomitante das
multas em debate por se entender que estaria caracterizada a dupla penalização
do contribuinte.
Há que se considerar que o Acórdão no 1202-00.410 refere-se a fatos geradores
ocorridos no ano-calendário de 1998, tendo essa decisão, por conseguinte, sido
superada com a edição da Súmula CARF no 105. No entanto, o Acórdão no 1401-
00.761 abrange fatos geradores, também, de 2007, servindo, assim, como
paradigma à questão trazida no recurso especial. Ressalte-se que essa decisão
trouxe expressamente a manutenção da multa isolada para o ano-calendário de
2007, tendo cancelado a cobrança para os anos de 2005 e 2006.
Ante a divergência dessa decisão com a proferida no julgado combatido, que
afastou para todos os períodos a aplicação concomitante das multas, conclui-se
que a Recorrente conseguiu comprovar a divergência, possibilitando a subida da
matéria a julgamento pela Câmara Superior de Recursos Fiscais apenas para os
fatos geradores ocorridos após a vigência da Medida Provisória no 351. Para os
períodos anteriores, a tese defendida pela Procuradoria foi superada com a
edição da Súmula CARF no 105.
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
5
Em reexame de admissibilidade de recurso especial (fls. 1195/1196), restou
incólume o despacho de admissibilidade e, intimada, a Fazenda Nacional peticionou nos autos (fls.
1198), questionando o enquadramento da multa isolada relativa aos anos-calendário 2004, 2005 e
2006 na Súmula CARF no 105, tendo em vista que a referida penalidade “não foi lançada com base
no antigo art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430/96”, mas, sim, com fundamento no art. 44, II, “b”
da Lei no 9.430/96, vez que o auto de infração se referiu à alteração contida na Lei no 11.488/2007
e aplicou a multa no percentual de 50% (e não 75%).
A petição da PGFN foi recebida como embargos de declaração e os embargos foram
rejeitados por falta de previsão regimental (fls. 1218/1219). O despacho que rejeitou os embargos,
entretanto, expressamente ressaltou que “ao contrário do afirmado pela Embargante, a multa
isolada relativa aos anos-calendário 2004 a 2006 foi, sim, lançada com base no antigo art. 44, § 1o,
inciso IV, da Lei no 9.430, de 1996, apenas fazendo referência à alteração contida na Lei no 11.488,
de 2007, para fins de retroatividade benigna”.
Intimado, o sujeito passivo opôs embargos de declaração (fls. 1241/12/51),
alegando que o Acórdão no 1101-000.675 incorreu em (i) omissões acerca dos exatos limites da
coisa julgada existente em favor da Embargante, extraídos do pedido inicial e principal do
Mandado de Segurança que textualmente não se limita ao período de vigência concomitante do
FINSOCIAL; e (ii) contradição, “ao reconhecer, de um lado, que o pedido principal da Embargante
na ação judicial foi ‘reconhecer o direito da autora de não ter contra si exigida a tributação da
contribuição social, instituída pela Lei 7.689/88’ e que tal pedido foi acolhido pelo voto vencedor e
afirmar, de outro, que a coisa julgada teria se fundado na inconstitucionalidade do artigo 9° da Lei
n° 7.689/88 que manteve a exigência do FINSOCIAL”.
Os embargos de declaração do sujeito passivo não foram admitidos (fls.
1330/1349), o que ensejou a interposição de recurso especial (fls. 1357/1379), no qual se alega
que o Acórdão no 1101-000.675 conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela
dada por outros julgados do CARF quanto à matéria “impossibilidade de relativização de coisa
julgada reconhecendo a inexistência de relação jurídico tributária que obrigue contribuinte ao
recolhimento da CSLL com base na Lei n° 7.689/88”, com base no Acórdão paradigma n° 1102-
000.926.
No mérito, sustenta o sujeito passivo, em seu recurso especial, em resumo, (i) a
nulidade da decisão de inadmissibilidade dos embargos de declaração opostos na origem, pois não
foram devidamente sanados os vícios apontados; (ii) impossibilidade de relativização da coisa
julgada existente em favor da Recorrente, que afastou a cobrança da CSLL instituída pela Lei n°
7.689/88 e pela aplicação do entendimento consagrado no RESP 1.118.893/MG submetido à
sistemática dos Recursos Repetitivos artigo 543-C do CPC/73; (iii) a nulidade do Auto de Infração é
ainda mais patente, pois o próprio fiscal autuante fundou a exigência na própria Lei n° 7.689/88
afastada pela coisa julgada favorável a Recorrente; e (iv) que o Egrégio STJ ao analisar o referido
RESP 1.118.893/MG reconheceu que a Lei n° 7.689/88 permanece vigente até hoje, sendo certo
que as legislações posteriores apenas alteraram questões periféricas da CSLL, mantendo-se o
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
6
núcleo baseado no referido diploma legal que, como visto, foi afastado pela decisão judicial
transitada em julgado em favor da Recorrente.
O sujeito passivo apresentou, ainda, contrarrazões (fls. 1314/1325), alegando, em
resumo, que (i) o recurso especial da Fazenda Nacional não deve ser conhecido, em virtude do
disposto no artigo 67, S 3° do RICARF, tendo em vista a aplicação da Súmula/CARF n° 105 sem a
limitação temporal que lhe foi imposta; (ii) ainda que conhecido, deve ser aplicada a Súmula/CARF
n° 105 ao caso; e (iii) a impossibilidade de cumulação entre a multa isolada por ausência de
pagamento das estimativas mensais com a multa de ofício por ausência de recolhimento do
tributo devido ao final do exercício decorre da própria natureza jurídica dos institutos, que não
sofreu qualquer alteração com a edição da Lei n° 11.488/2007.
Sobreveio o despacho de admissibilidade (fls. 1460/1466), que negou seguimento
ao recurso especial do sujeito passivo nos seguintes termos:
Em seu recurso especial, o contribuinte aponta divergência em relação à
relativização da coisa julgada reconhecendo a inexistência de relação jurídico-
tributária que obrigue o contribuinte ao recolhimento da CSLL com base na lei
n.7.689/88.
Para demonstrar a divergência, apresenta o acórdão paradigma n.1102-000.926
(da 2a Turma da 1a Câmara da 1a Seção, de 11/09/2013). Anexou o inteiro teor
nas e-fls.1438-1448 e transcreveu a ementa no corpo do relatório.
Indica que a seguinte legislação foi interpretada de maneira divergente: i) Lei n°
7.689/88 e alterações posteriores (Leis 7.856/89 e 8.034/90, a LC 70/91 e as Leis
8.383/91 e 8.541/92); ii) artigo 469, inciso I, do CPC/736 ; iii) artigo 62, § 2 o do
RI/CARF.
O paradigma encontra-se assim ementado: (...)
Inconformado, o recorrente defende que a conclusão adotada no voto condutor
não encontra amparo na coisa julgada material existente em seu favor, que
deveria ser extraída do pedido formulado na inicial do MS 89.0005988-2, bem
como do dispositivo das decisões judiciais prolatadas pelo poder judiciário.
Transcreveu o pedido inicial formulado: (...)
O acórdão do TRF 2a Região restou redigido nos seguintes termos: (...)
Argumenta o recorrente que a coisa julgada em seu favor não estabeleceu
qualquer limitação temporal e que o pedido foi concedido integralmente para
afastar a cobrança da CSLL com base na lei n.7.689/88 enquanto não vier uma
nova lei que legitime a cobrança.
Diante dessa situação fática, qual seja, a existência de decisão judicial transitada
em julgado favorável ao contribuinte nos autos do MS 89.0005988-2, entendeu o
aresto recorrido não ser aplicável o entendimento firmado nos autos do RESP
1.118.893/MG submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art.543-C do
CPC/73).
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
7
Alega que o paradigma n.1102-000.926 tratou de situação análoga e que concluiu
em sentido oposto. Citou os seguintes trechos do paradigma:
O cerne da divergência cinge-se à aplicabilidade do entendimento firmado em
sede de recurso repetitivo pelo STJ no REsp 1.118.893/MG, diante do conteúdo da
decisão transitada em julgado a favor do contribuinte. A tese firmada pelo STJ
restou assim redigida: (...)
No que diz respeito às situações fáticas, tanto o caso presente, quanto aquele do
paradigma, tratam de contribuintes que, sujeitos à incidência da CSLL nos termos
da lei n.7.689/88, ingressaram em juízo, e obtiveram decisões judiciais favoráveis,
com trânsito em julgado, para que não recolhessem a referida exação.
Ou seja, para que se caracterize a existência de similitude fática entre o acórdão a
quo e o paradigma, faz-se necessário uma análise mais detalhada do conteúdo das
decisões judiciais que embasaram os acórdãos.
Nesse sentido, relevante destacar que não consta a íntegra do acórdão final
proferido na apelação n.90.02.07248-1 (MS 89.0005988-2), impretado pelo ora
recorrente. No documento constante deste processo nas e-fls.993 e seguintes
consta a ementa e o dispositivo do acórdão, parte dos votos e a transcrição de
algumas discussões, não restando claro o conteúdo final do acórdão. Tal fato foi
destacado no voto vencedor do acórdão recorrido: (...)
Por conseguinte, a análise será feita com a ressalva dessa limitação. Acrescento
que o referido acórdão não foi disponibilizado no sítio do TRF da 2a Região, tendo
em vista seu proferimento em 1990.
No paradigma, a decisão que restou transitada em julgado favorável ao
contribuinte foi a sentença, proferida em 11/07/1989, nos seguintes termos: (...)
Por sua vez, no acórdão recorrido, a decisão foi um acórdão de apelação em
mandado de segurança, proferido pelo colegiado do Tribunal Regional Federal da
2a Região, do qual se transcreve o dispositivo: (...)
Nota-se de pronto, que no paradigma reconheceu-se a inconstitucionalidade da lei
n.7.689/88; de outra banda, no aresto recorrido, foi rejeitada a arguição de
inconstitucionalidade.
Se passarmos à análise da ratio decidendi, na sentença (paradigma), o
reconhecimento da inconstitucionalidade se deu em razão da impossibilidade do
bis in idem, mesmo fato gerador e base de cálculo do imposto de renda das pessoa
jurídicas.
Já no acórdão da apelação (recorrido), extrai-se da ementa que a cobrança da
CSLL foi afastada por possuir mesmo fato gerador da contribuição para o
FINSOCIAL, sem contudo reconhecer a inconstitucionalidade da lei. Pode parecer
um pouco incongruente, mas são estes os documentos que temos nos autos
(diante da ausência do relatório final do acórdão). Transcrevo a ementa do
acórdão: (...)
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
8
Sendo assim, o voto condutor do acórdão recorrido interpretou que extinta a
contribuição para o Finsocial, remanesce a cobrança da CSLL, estabelecendo um
limite temporal da decisão e do alcance da coisa julgada, para afastar a tese
firmada no REsp 1.118.893/MG.
No paradigma, o relator interpretou que não houve um limite temporal para os
efeitos da ação judicial (MS 89.0092546-6/CE) (...)
Dessa forma, apesar de ambas as ações tratarem da CSLL instituída pela lei n.
7.689/88, possuem conteúdo distintos.
Considero, portanto, que estamos diante de situações fáticas distintas, posto que
os dispositivos das decisões judiciais, a despeito de desonerarem a CSLL, são
completamente diferentes. Primeiro no que diz respeito à sua
constitucionalidade, segundo, no que se refere à razão pela qual a cobrança da
CSLL não pode prosperar quando do julgamento.
Uma decisão consignou a incompatibilidade de cobrança concomitante da CSLL e
do FINSOCIAL, mas não reconheceu a inconstitucionalidade. Em 1992, o
FINSOCIAL foi extinto. A outra enxergou incongruência com a cobrança do IRPJ,
declarando incidenter tantum, ou seja, em sede de controle difuso, a
inconstitucionalidade da lei.
Situações fáticas distintas levaram os colegiados a entendimentos igualmente
díspares.
Por conseguinte, considero que o paradigma n.1102-000.926 não demonstra a
divergência em relação à relativização da coisa julgada reconhecendo a
inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue o contribuinte ao
recolhimento da CSLL com base na lei n.7.689/88, pois consubstancia situação
fática distinta daquela tratada no presente processo.
Diante do exposto, com fundamento no art.67, do anexo II do RICARF, proponho
que seja NEGADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo.
Irresignado, o sujeito passivo interpôs agravo (fls. 1477/1489), que foram rejeitados
(fls. 1534/1539). Em razão disso, o sujeito passivo impetrou o Mandado de Segurança no 1002680-
62.2017.4.01.3400, no qual foi deferida a liminar, conforme abaixo (fls. 1570/1574):
Trata-se de mandado de segurança impetrado pela SOUTH32 MINERALS S.A em
face do ato praticado pelo PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS — CARF E DA CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS —
CSRF, visando suspender a exigibilidade dos débitos decorrentes do Processo
Administrativo n° 12897.000197/2009-65, "que foram desmembrados e se
encontram atualmente em cobrança por meio do Processo Administrativo n°
17091.720005/2017-30 (Docs. II a 14), bem como a deternilnação para que as
autoridades coatoras se abstenham de promover quaisquer atos tendentes a
exigir o crédito tributário relativo à CSLL lançada no referido caso e, ainda,
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
9
determinar que referido crédito não obste a expedição de Certidão Positiva com
Efeitos de Negativa em favor da Impetrante, nem seja objeto de protesto ou
inscrição em órgãos de proteção ao crédito como SERASA, SP, CADIN e/ou
congéneres;" (fl. 24).
Requer, ainda, em sede de liminar, que a autoridade coatora admita e processe o
Recurso Especial interposto nos autos do Processo Administrativo n°
12897.000197/2009-65, encaminhando-o para a 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais para julgamento, a qual deverá analisá-lo em seu mérito,
considerando a exata extensão da coisa julgada existente em favor da Impetrante
decorrente do anterior MS 89.0005988-2 (APC 90.02.07248-1).
Narra a Empresa Impetrante que foi autuada para pagamento de créditos
referentes à CSLL, atinentes ao período compreendido entre 2004 a 2007.
Alega, no entanto, que há provimento jurisdicional, transitado em julgado (MS n°
89.0005988-2), que lhe assegura o direito de não ter contra si exigida à tributação
da contribuição social, instituída pela Lei n° 7.689/88, motivo pelo qual interpôs o
respectivo Recurso Voluntário, o qual foi parcialmente provido.
Assevera, contudo, que em vista da existência de omissões e contradições no
acórdão proferido no Recurso Voluntário, opôs Embargos de Declaração, os quais
foram rejeitados liminarmente.
Irresignada, interpôs Recurso Especial perante a C. Câmara Superior de Recursos
Fiscais, alegando, dentre outros, que, além de haver coisa julgada no MS n°
89.0005988-2, há divergência de interpretação com o acórdão apontado corno
paradigma, acórdão n° 1102-000.926 (fls. 29/51).
No entanto, o relator negou seguimento ao Recurso Especial sob os seguintes
fundamentos: "i) ausência do inteiro teor do acórdão proferido na Apelação n°
90.02.07248-1 (MS 89.0005988-2) nos autos do referido processo administrativo,
o que impediria o exame completo da coisa julgada existente em favor da
contribuinte e, (ii) inexistência de similitude fática entre os casos confrontados".
Em face da referida decisão, a Impetrante opôs Agravo (fls. 62/74), com fulcro no
artigo 71 do R1/CARF, aprovado pela Portaria/MF 343/2015, o qual fora rejeitado
sob os mesmos argumentos do Recurso Especial, não restando outra alternativa
senão a intervenção do Poder Judiciário. (...)
É o breve relato. DECIDO. (...)
Ocorre que consta, nos autos, a íntegra do acórdão proferido nos autos do MS n°
89.0005988-2 (AMS n° 90.02.07248-1), consoante se depreende dos documentos
de fls. 83/92, cuja ementa restou assim redigida:
CONSTITUCIONAL. Contribuição social instituída pela Medida Provisória n°
22, de 06 de dezembro de 1988, convertida na Lei n° 7.689/88. Identidade
com a hipótese de incidência (fato gerador) da contribuição social para o
FINSOCIAL, em ofensa ao princípio da diversidade de fontes de custeio
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
10
(Constituição Federal, artigo 194, VI). Insconstitucionalidade. Apelação
provida.
Ademais, ao contrário do que consta na decisão administrativa, o acórdão
paradigma demonstra a divergência de entendimento acerca do tema, razão pela
qual merece trâmite o recurso especial interposto no Processo Administrativo n°
12897.000197/2009-65.
No entanto, o pedido formulado pela Impetrante no sentido de que o mérito do
Recurso Especial deverá considerar a coisa julgada formada nos autos do MS n°
89.0005988-2 (AMS n° 90.02.07248-1) não guarda respaldo legal, vez que
implicaria na usurpação da competência da Corte Administrativa.
Com base nos argumentos supra, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para
determinar o processamento do Recurso Especial, interposto nos autos do
Processo Administrativo n° 12897.000197/2009-65. Defiro, ainda, o pedido de
suspensão da exigibilidade dos débitos decorrentes do Processo Administrativo
no 12897.000197/2009-65, nos moldes formulados na exordial.
Em seguida, sobreveio a sentença (fls. 1596/1600) concedendo parcialmente a
segurança “para determinar que a autoridade impetrada admita e processe o Recurso Especial
interposto nos autos do Processo Administrativo n° 12897.000197/2009-65, bem como para
suspender a exigibilidade dos débitos decorrentes do Processo administrativo acima referido e
determinar que a impetrada se abstenha de promover quaisquer atos tendentes a exigir o crédito
tributário relativo à CSLL lançada no caso referido, enquanto o Recurso estiver pendente de
julgamento” Adotou-se como razões de decidir os mesmos fundamentos da decisão que concedeu
a liminar.
Saneado o processo administrativo (fls. 1601), a Fazenda Nacional foi intimada e
apresentou contrarrazões (fls. 1605/1623), alegando, em resumo, que (i) contribuinte ajuizou
demanda judicial com o fim de eximir-se do recolhimento da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, com o fundamento da inconstitucionalidade de sua instituição pela Lei 7.689/88,
obtendo sentença favorável, transitada em julgado; (ii) a modificação na legislação de regência da
CSLL das pessoas jurídicas, sendo reafirmada a instituição deste tributo, implicando na
obrigatoriedade de cobrança da CSLL; (iii) por razões óbvias, que a ação judicial invocada pela
recorrente não apreciou as alterações posteriores, não integrando a causa de pedir da demanda,
motivo pelo qual não integram a lide, ensejando o surgimento dos créditos tributários, oriundos
da subsunção dos fatos geradores posteriores à decisão às hipóteses de incidência referentes à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; (iv) a ação judicial proposta pela recorrente traz a
declaração de inconstitucionalidade da Lei 7.689/88 como causa de pedir, de forma que a
declaração da inconstitucionalidade em sede de controle difuso não é o pedido do autor, não
sendo o objeto central da lide, mas apenas uma questão incidental; (v) se a declaração de
inconstitucionalidade, em sede de controle concentrado não impede a promulgação de nova
norma de teor idêntico ou semelhante, notadamente, a declaração incidental de
constitucionalidade não possui o condão de impedir o legislador de produzir lei nova disciplinando
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
11
a matéria; e (vi) não possui o REsp 1.118.893/MG o alcance ad aeternum que pretende a
recorrente, vez que não analisou os efeitos prospectivos da eficácia vinculante das anteriores
decisões tributárias transitadas em julgado contrárias à posterior decisão do STF.
É relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic , Relatora
Inicialmente, cumpre destacar que o presente exame de admissibilidade se refere
unicamente ao recurso especial da Fazenda Nacional, tendo em vista que, por força de decisão
judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1002680-62.2017.4.01.3400, o recurso
especial do sujeito passivo deverá ser admitido e processado. Assim, não serão aqui analisados os
pressupostos de admissibilidade do recurso especial interposto pelo sujeito passivo.
Entretanto, na eventualidade de a decisão judicial proferida nos autos do Mandado
de Segurança no 1002680-62.2017.4.01.3400 ser revogada, deixaremos de ser competentes para
apreciar o recurso especial do sujeito passivo.

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL DA PGFN
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E os embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
A contagem do prazo para a interposição do recurso pela Fazenda Nacional se inicia
na data da intimação pessoal presumida, isto é, 30 dias contados da entrega dos respectivos autos
à PGFN, ou em momento anterior, na hipótese de o Procurador se dar por intimado mediante
assinatura no documento de remessa e entrega do processo administrativo (artigos 23, § 9o, do
Decreto no 70.235/1972, e 7o, §5o, da Portaria MF 527/2010). No presente caso, os autos foram
encaminhados à PGFN para ciência do Acórdão no 1101-000.675 em 19.08.2014 (fl. 1166) e
retornaram, tempestivamente, com embargos de declaração em 20.08.2014 (fl. 1169). Em
seguida, a Fazenda Nacional foi intimada do despacho que inadmitiu os embargos de declaração

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
12
em 02.03.2015 (fl. 1174) e os autos foram devolvidos ao CARF com recurso especial em
03.03.2015 (fl. 1189). Assim, é tempestivo o recurso ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Com relação ao prequestionamento, o acórdão recorrido versa também sobre a
(im)possibilidade de exigência concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas com multa de ofício, estando, pois, preenchido tal pressuposto.
No que se refere à divergência interpretativa, foi admitido como paradigma apenas
o Acórdão no 1401-00.761 e o despacho de admissibilidade limitou o seguimento do recurso
especial ao ano-calendário de 2007, tendo em vista que os anteriores ora em discussão, 2004,
2005 e 2006, estariam abarcados pela Súmula CARF no 105.
No acórdão recorrido, o relator, que foi vencedor no que se refere à concomitância,
sem fazer qualquer distinção com relação ao período de apuração, concluiu pelo provimento do
recurso voluntário, nos seguintes termos:
Com relação à exigência de multa isolada cumulada com multa de ofício, também
merece provimento as alegações do contribuinte, pois a provisoriedade das
estimativas merece observação cautelosa, pois encerrado o período, há de ser
fundada ou ter a sua incidência o tributo em definitivo.
Portanto, havendo exigência da apuração do tributo em ação fiscal, com a
aplicação da multa de ofício, não se justifica a incidência concomitante de multa
isolada, sob pena de dupla incidência sobre uma mesma infração.
O Acórdão paradigma no 1401-000.761, por sua vez, versa sobre a concomitância
entre multa isolada por falta de recolhimento de estimativa com multa de ofício com relação aos
anos-calendário de 2005, 2006 e 2007. No que se refere aos anos-calendário de 2005 e 2006, os
julgadores deram provimento ao recurso voluntário. Com relação ao ano-calendário de 2007,
negaram provimento ao recurso voluntário, mantendo a exigência.
Interessante notar que o relator foi vencido com relação aos anos de 2005 e 2006 e,
em seu voto, apesar de adotar o mesmo racional para todos os períodos, em diversas passagens

2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
13
ressalta que “quem tinha o entendimento antes da redação da MP 303, de 29 de junho de 2006
(DOU 30/06/2006), consoante julgado abaixo da CSRF, deveria revê-lo, se lastreado apenas nessa
tese, após a edição dessa MP, que deixou claro que a multa de ofício isolada de 75% e
posteriormente de 50% não era calculada sobre diferença de tributo, mas efetivamente sobre a
estimativa”. Apesar dessa peculiaridade, o relator – que, frise-se, foi vencedor com relação à
manutenção da multa relativa ao ano-calendário de 2007 – analisou o teor do art. 44, II, da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação atribuída pela Medida Provisória n° 303, de 29
de junho de 2006, convertida na Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007 e concluiu pela
manutenção da penalidade – de forma diametralmente oposta ao que ocorreu no acórdão
recorrido. Assim, presente está a exigida divergência interpretativa.
Diante do exposto, deve ser conhecido o recuso especial da Fazenda Nacional.

II – MÉRITO
a) Recurso especial do sujeito passivo
A análise do recurso especial do sujeito passivo passa pela verificação (i) do teor do
julgamento proferido pelo STF nos autos dos Recursos Extraordinários nos 955.227/BA (Tema no
885 da Repercussão Geral) e 949.297/CE (Tema no 881 da Repercussão Geral); (ii) da
obrigatoriedade de sobrestamento do presente julgamento, nos termos do art. 100 do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 (“RICARF”), tendo em vista que os
Recursos Extraordinários nos 955.227/BA e 949.297/CE ainda não transitaram em julgado; (iii) da
existência de coisa julgada favorável ao sujeito passivo, afastando a exigência da CSLL instituída
pela Lei n° 7.689/1988; e, por fim, (iv) do impacto do julgamento do STF no caso ora em análise.
Em apertada síntese, em 1988, a Lei no 7.689 instituiu a CSLL e, em seguida,
diversos contribuintes ingressaram em juízo e obtiveram decisões judiciais favoráveis declarando a
inconstitucionalidade da exigência. Em 1992 e 1993, o STF decidiu, em controle difuso, pela
constitucionalidade parcial da Lei no 7.689/1988, afastando apenas os artigos 8o e 9o3, sendo que
o primeiro teve sua execução suspensa por força da Resolução no 11/1995 do Senado Federal.
Posteriormente, 2007, o STF, em controle concentrado, nos autos da ADI no 15, declarou a
inconstitucionalidade apenas do art. 9o da Lei no 7.689/1988, reconhecendo, por vias transversas,
a constitucionalidade dos demais dispositivos.
A partir de então, a União Federal passou a exigir a CSLL inclusive daqueles
contribuintes com ação judicial transitada em julgado reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei
no 7.689/1988. Os contribuintes, por sua vez, defendiam que a manifestação posterior do STF

3 RE 146.733/SP, Rel. Min, Moreira Alves, Plenário, DJ 06/11/1992; e RE 150.764/PE, Rel. Min, Sepúlveda Pertence,
Plenário, DJ de 02/04/1993
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
14
sobre o tema não alteraria a relação jurídica estabilizada pela coisa julgada, com base, dentre
outros, na tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 3404.
A controvérsia foi submetida ao STF que, em 08.02.2023, no julgamento dos
Recursos Extraordinários nos 955.227/BA (Tema no 885 da Repercussão Geral) e 949.297/CE (Tema
no 881 da Repercussão Geral), fixou as seguintes teses:
1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à
instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a
coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de
trato sucessivo.
2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral
interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em
julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade
anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do
tributo.
Contra tal decisão foram opostos embargos de declaração, objetivando a
modulação de seus efeitos, haja vista a manifestação anterior do STJ em sentido contrário às teses
fixadas. Em 04.04.2024, o STF finalizou o julgamento dos referidos embargos de declaração, negou
o pedido de modulação dos efeitos da decisão de mérito e afastou “as multas tributárias de
qualquer natureza impostas aos contribuintes que tiveram decisão favorável transitada em julgado
em ações judiciais propostas para questionar a exigibilidade da CSLL e cujo fato gerador tenha
ocorrido até a data da publicação da ata do julgamento de mérito (13.02.2023), ficando
preservada a incidência dos juros de mora e da correção monetária e vedada a repetição dos
valores já recolhidos referentes a multas de qualquer natureza”.
Em 20.08.2024, foi publicado o acórdão, acolhendo parcialmente os embargos de
declaração para “afastar exclusivamente as multas tributárias [punitivas e moratórias] cujo fato
gerador tenha ocorrido até a data da publicação da ata do julgamento de mérito (13.02.2023),
impostas aos contribuintes que possuíam decisão favorável transitada em julgado em ações
judiciais propostas para questionar a exigibilidade da CSLL”. Em 13.09.2024, foram opostos
embargos de declaração pela Fazenda Nacional, ainda pendentes de julgamento, objetivando que
se condicione o afastamento da multa sobre os valores correspondentes aos fatos geradores
ocorridos antes do julgamento do mérito dos temas 881 e 885 ao pagamento espontâneo ou ao
parcelamento do débito dentro de 30 (trinta dias) da publicação da ata julgamento dos embargos
de declaração.

4 Não é possível a cobrança da Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) do contribuinte que tem a seu favor decisão
judicial transitada em julgado declarando a inconstitucionalidade formal e material da exação conforme concebida
pela Lei 7.689/88, assim como a inexistência de relação jurídica material a seu recolhimento. O fato de o Supremo
Tribunal Federal posteriormente manifestar-se em sentido oposto à decisão judicial transitada em julgado em nada
pode alterar a relação jurídica estabilizada pela coisa julgada, sob pena de negar validade ao próprio controle difuso
de constitucionalidade.
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
15
Cumpre destacar que o entendimento fixado pelo STF no julgamento dos Recursos
Extraordinários nos 955.227/BA (Tema no 885 da Repercussão Geral) e 949.297/CE (Tema no 881
da Repercussão Geral) é de reprodução obrigatória pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF, por força do caput do art. 99 do RICARF.
Na prática, isso significa que, a partir de 31.08.2007, data da publicação da decisão
final proferida na ADI no 15/DF, cessaram os efeitos das ações judiciais favoráveis aos
contribuintes que declararam inconstitucional a exigência de CSLL com base na Lei no 7.689/1988.
No entanto, em respeito à irretroatividade e à anterioridade, somente será devida CSLL a partir do
ano-calendário de 2008.
Embora, em tese, possa haver dúvidas acerca do afastamento das multas incidentes
sobre a CSLL em razão dos novos embargos de declaração opostos nos autos – o que poderia,
inclusive, ensejar o sobrestamento do presente julgamento por força do art. 100 do RICARF56 - isso
não se aplica ao presente caso, que discute a exigência de CSLL relativa aos anos-calendário de
2004, 2005, 2006 e 2007. Isso porque, frise-se, de acordo com o entendimento proferido pelo STF
nos Temas nos 881 e 885, não se pode exigir CSLL relativa a períodos anteriores a 2008 dos
contribuintes que possuem a seu favor decisão judicial transitada em julgado afastando a
exigência da referida contribuição.
Diante disso, nos cabe analisar o teor das decisões judiciais acostadas aos autos
pelo sujeito passivo, para verificar a sua sujeição ao decidido pelo STF nos Temas nos 881 e 885.
Em seu recurso especial, alega o sujeito passivo que “a extensão da coisa julgada
existente em favor da Recorrente decorre da análise conjunta do pedido formulado na inicial do
MS 89.0005988-2 (APC 90.02.07248-1) e do dispositivo das decisões judiciais prolatadas pelo
Poder Judiciário que transitaram em julgado”.
Do exame dos autos se extrai o seguinte:
Às fls. 981/985, consta a inicial do mandado de segurança, por meio do qual,
supostamente, o sujeito passivo buscou a declaração de inconstitucionalidade da contribuição
social sobre o lucro, instituída da Lei no 7.689/1988 e regulamentada pela Instrução Normativa no
198/1988. Na primeira folha, há três números distintos de ação: 89.0005988-2 (supostamente o
número do processo em primeira instância); 90.02.07248-1 (supostamente o número do processo
em segunda instância) e 89.0005779-8 (supostamente o número de um processo que se

5 “Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a sistemática da repercussão geral ou
dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda
não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no
caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare
ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica na hipótese em que o julgamento do
recurso puder ser concluído independentemente de manifestação quanto ao tema afetado”.
6 Como ocorreu nas Resoluções de números 1102-000.320 e 1102-000.321, julgadas em 11.06.2024.
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
16
pretendeu distribuir por dependência, pedido que foi negado em razão de já haver liminar nos
referidos autos). Confira-se:

Da análise da inicial do referido mandado de segurança se extrai que o contribuinte
buscava a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 7.689/1988, que instituiu a CSLL, tendo
em vista suposta violação aos artigos 146, III e 149 da CF, diante de ausência de lei complementar
especificando o fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes da referida exação. Ad
argumentandum, alegou-se a inconstitucionalidade da cobrança da CSLL com relação ao resultado
apurado em 1988, em observância à noventena, prevista no §6o do art. 195 da CF.

(...)

Note-se que o pedido faz referência ao item 2.1 da inicial, que assim dispõe:
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
17

Às fls. 986/992, consta a sentença proferida nos autos do Processo no 89.0005988-
2, que denegou a segurança.
À fls. 993, encontra-se o a ementa e o resultado do julgamento proferido nos autos
da Apelação em Mandado de Segurança no 90.02.07248-1. Da consulta realizada no sítio
eletrônico do TRF da 2a Região7, é possível confirmar que a referida decisão se refere ao Mandado
de Segurança no 89.0005988-2, cuja numeração atual é 0005988-19.1989.4.02.5101/RJ. Veja-se:

7 Consulta realizada em 13.08.2024 em https://www10.trf2.jus.br/consultas/consultas-e-sistemas-processuais/
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
18
Da ementa, se extrai que foi dado provimento à apelação do contribuinte e
declarada inconstitucional pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região a contribuição social
instituída pela Medida Provisória no 22/1988, convertida na Lei no 7.689/1988, por ofensa ao
princípio da diversidade de fontes de custeio, em razão da sua identidade com o Finsocial. Confira-
se:
CONSTITUCIONAL. Contribuição social instituída pela Medida Provisória n2 22, de
6 de dezembro de 1988, convertida na Lei n 2 7.688/ 88. Identidade com a
hipótese de incidência (fato gerador) da contribuição para o FINSOCIAL, em
ofensa ao princípio da diversidade de fontes de custeio (Constituição Federal,
artigo 194, VI). Inconstitucionalidade. Apelação provida.
Do resultado do julgamento, por sua vez, é possível verificar que a “relatora
originária”, Des. Fed. Julieta Lídia Luz, restou vencida; que o relator para prolação do acórdão foi o
Des. Fed. Alberto Nogueira; e que a turma, por maioria, rejeitou a arguição de
inconstitucionalidade suscitada e, no mérito, deu provimento à apelação, “nos termos do pedido
inicial e principal”:

Às fls. 994/995 constam o relatório e o voto da Relatora, Des. Fed. Julieta Lídia Luz,
que deu provimento ao recurso apenas para afastar a exigência da CSLL calculada com base no
balanço de 1988.
Às fls. 997/1002 há o voto do Des. Federal Alberto Nogueira, que, aparentemente,
está na forma de transcrição de notas taquigráficas. Por estar no modelo de transcrição, não é
possível extrair, de tal documento, ao certo, quais são as razões de decidir do Des. Federal Alberto
Nogueira, designado relator para o acórdão. É certo que há, no documento, afirmações no sentido
de que se estaria concedendo o pedido formulado na inicial “em toda a amplitude”. Veja-se:
Então, aqui o pedido e total, para não cobrar nunca, enquanto não vier uma Lei
que legitime a cobrança, por isso que insisto em dizer que não estou
considerando aquele problema da constitucionalidade em abstrato, mas da
constitucionalidade em concreto. (...)
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
19
Na visão de V.Exa. sim, ou uma cobrança constitucional na minha visão, se me
permite. Então está pedindo para não pagar nunca. Nunca, bem entendido,
modus in rebus , hic et nunc. Aqui e agora. Quer dizer, concedo totalmente nos
termos, na amplitude em que foi formulado o pedido, requer Liminar, suspendida
a exigibilidade de do credito tributário. Isso estou concedendo, suspender
totalmente, foi o que pediu na Liminar.
O direito líquido e certo de não estar sujeito a tributação referida. Exatamente
isso que estou concedendo. Não está sujeito. Não ter contra, se exigida a
tributação da contribuição social. Em assim não entendo, exclusivamente em
relação ao resultado apurado, não. Estou dando em toda amplitude. Não há
necessidade de apreciar o minua, quando estou dando o maius.
Por outro lado, há outros trechos da transcrição – confirmados pela ementa – que
indicam que a razão de decidir foi a impossibilidade de cobrança concomitante de Finsocial e de
CSLL – e, também em razão disso, os julgadores do acórdão recorrido, nos termos do voto
vencedor da Conselheira Edeli Pereira Pessa, concluíram que “a decisão que favoreceu a autuada
declarou, tão só, a inconstitucionalidade da CSLL ante sua exigência, naquele momento,
concomitante com a Contribuição ao FINSOCIAL” e, por isso, ao caso não se estendem os efeitos
das decisões que declararam a inconstitucionalidade formal e material da Lei no 7.689/1988.
Confira-se:
No caso presente, a decisão que favoreceu a autuada declarou, tão só, a
inconstitucionalidade da CSLL ante sua exigência, naquele momento,
concomitante com a Contribuição ao FINSOCIAL. Já a decisão defendida no REsp
no 1.118.893/MG declarou a inconstitucionalidade formal da Lei no 7.689/88, por
entender que só lei complementar poderia instituí-la, e também atacou aspectos
materiais de sua instituição, como a identidade de base de cálculo com o IRPJ e a
administração da contribuição pela Receita Federal. Daí a conclusão de
subsistência dos efeitos da coisa julgada, se a Lei no 7.689/88 permanece vigente.
Frise-se: a decisão que favoreceu a autuada no presente caso concreto não teve
por referência o julgamento proferido pelo Plenário do Tribunal Regional Federal
da 1a Região nos autos da AMS 89.01.136147/ MG, Rel. Juiz TOURINHO NETO,
nem qualquer outro semelhante que tenha declarado a inconstitucionalidade
tanto formal quanto material da Lei no 7.689/88, o que dispensa a aplicação do
art. 62a do RICARF no presente caso.
A aplicação do art. 62a do RICARF somente impede a discussão, no âmbito
administrativo, dos efeitos das leis posteriores que teriam alterado o fundamento
legal para exigência da CSLL, e do reconhecimento da constitucionalidade da Lei
no 7.689/88 pelo Supremo Tribunal Federal. A necessária observância daquilo que
o Superior Tribunal de Justiça decidiu sob o rito do art. 543C do Código de
Processo Civil não impede outra interpretação do alcance dos efeitos da coisa
julgada frente a decisão que declara a inconstitucionalidade da lei em razão de
aspectos materiais específicos e temporários, mais precisamente o disposto,
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
20
relativamente à Contribuição para o FINSOCIAL, no art. 9o da Lei no 7.689/88: a
eficácia de tal decisão cessou em 01.04.1992.
No entanto, do dispositivo do acórdão se extrai que, no mérito, foi dado
“provimento a apelação, nos termos do pedido inicial e principal” – que, frise-se, consistia em
“reconhecer o direito da AUTORA de não ter contra si exigida a contribuição social instituída pela
Lei no 7.689/88”. E, como decidido reiteradamente pelo STJ, "existindo eventual contradição entre
a fundamentação da decisão e o dispositivo final, prevalece o disposto no dispositivo, porquanto é
ele que transita em julgado" (REsp 1.450.106/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 14/04/2015.). Esse entendimento tem por base o art. 504 do
CPC, que estabelece que não fazem coisa julgada “os motivos, ainda que importantes para
determinar o alcance da parte dispositiva da sentença”.
Aplicando tais lições ao presente caso, entendo que, diante da obscuridade
existente nos motivos que ensejaram o julgamento favorável ao contribuinte, deve prevalecer o
seu dispositivo, cujo alcance a ser atribuído é aquele nele expressamente contido. Dito de outra
forma: como o dispositivo do acórdão é expresso ao estabelecer que o provimento da apelação se
dava nos termos do pedido inicial e principal e considerando que os motivos que levaram aos
julgadores a assim concluir não estão claros, deve prevalecer o conteúdo do dispositivo.
Diante disso e com todas as vênias à Redatora do voto vencedor do acórdão
recorrido, entendo que o sujeito passivo obteve, nos autos do Mandado de Segurança no
89.0005988-2, decisão transitada em julgado declarando a inconstitucionalidade da CSLL instituída
com base na Lei no 7.689/1988. E, em razão disso, está sujeito ao decidido pelo STF no julgamento
dos Recursos Extraordinários nos 955.227/BA (Tema no 885 da Repercussão Geral) e 949.297/CE
(Tema no 881 da Repercussão Geral), o que impede a cobrança da referida contribuição com
relação aos períodos anteriores à 2008.
No entanto, como fui vencida com relação com relação ao provimento do recurso
especial do sujeito passivo, passo a analisar o recurso especial da Fazenda Nacional.

b) Recurso especial da Fazenda Nacional: concomitância entre multa isolada e
multa de ofício
Subsiste nos presentes autos a discussão acerca da exigência de multa isolada por
falta de recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL, relativa ao ano-calendário de 2007,
com base no art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da
Lei no 11.488/2007, conforme abaixo:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (...)
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
21
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica”.
Acerca da possibilidade de exigência concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas e multa de ofício é a Súmula CARF 105, aprovada em 08.12.2014: “A
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por
falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício”.
Os precedentes que ensejaram a aprovação da Súmula CARF 1058 concluíram pela
impossibilidade de concomitância entre multa isolada por falta de recolhimento de estimativa e
multa de ofício por falta de recolhimento de tributo com base nos seguintes fundamentos: (i)
aplicação do critério da consunção, segundo o qual a primeira conduta (falta de recolhimento da
estimativa mensal) é meio de execução, é etapa preparatória da segunda (falta de recolhimento
do tributo ao final do ano-calendário); (ii) a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa
somente pode ser exigida no curso do ano-calendário, tendo em vista que, ao final do exercício,
desaparece a base imponível da multa isolada, surgindo uma nova base, que corresponde ao
tributo efetivamente apurado, única que pode ser objeto de penalização; e (iii) não é legítima a
exigência de duas penalidades (multa isolada e multa de ofício) com base no mesmo fato apurado
em procedimento fiscal.
Cumpre ressaltar, entretanto, que a referida súmula versa sobre a multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas com base na redação original do art. 44 §1o, IV da Lei no
9.430/1996, enquanto a multa ora em discussão foi lançada com fundamento no art. 44, II, “b”, da
Lei no 9.430/1996, com a redação que lhe foi atribuída pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007. Confira-
se, abaixo, a comparação entre a redação dos referidos dispositivos:

Art. 44 §1o, IV da Lei no 9.430/1996 (redação
original)
Art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430/1996 (redação
do art. 14 da Lei no 11.488/2007)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão
aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de
pagamento
ou
recolhimento,
pagamento
ou
recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e
nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão
aplicadas as seguintes multas: (...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente,
sobre o valor do pagamento mensal: (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser
efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre
o
lucro
líquido,
no
ano-calendário

8 Acórdãos precedentes: 101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de 21/11/2011;
9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-00.748, de 09/05/2012; 1803-001.263, de
10/04/2012.
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
22
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente
intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no
4.502,
de
30
de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao
pagamento do imposto de renda e da contribuição
social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;
correspondente, no caso de pessoa jurídica.

Da análise do quadro acima, pode-se concluir que não houve alteração substancial
na penalidade aplicada por falta de recolhimento de estimativas mensais – exceto com relação à
redução no seu percentual. Embora a redação atribuída ao dispositivo pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007 utilize a expressão “exigida isoladamente sobre o valor do pagamento mensal”, isso
não a diferencia da multa isolada versada na redação original do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
tendo em vista que ambas as redações fazem referência expressa ao art. 2o da Lei no 9.430/1996,
que trata do pagamento mensal por estimativa.
Portanto, a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas com fundamento
no art. 44 da Lei no 9.430/1996, com redação do art. 14 da Lei no 11.488/2007, é a mesma daquela
versada na redação original do art. 44 da Lei no 9.430/1996, exceto com relação ao seu percentual.
Tanto é assim que, de acordo com a exposição de motivos da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, a alteração do art. 44 da Lei no 9.430/1996 teve por objetivo
"REDUZIR O PERCENTUAL DA MULTA DE OFÍCIO, LANÇADA ISOLADAMENTE, NAS HIPÓTESES
DE FALTA DE PAGAMENTO MENSAL DEVIDO PELA PESSOA FÍSICA A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO
OU PELA PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE ESTIMATIVA"9.
Diante disso, apesar de a aplicação da Súmula CARF 105 ser restrita à multa isolada
“lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996”, entendo que os
argumentos que ensejaram a aprovação da referida súmula são totalmente aplicáveis à multa
isolada lançada com base no art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada
pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.
Ademais, o STJ, por meio de suas duas turmas, entendeu pela impossibilidade de
exigência concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa com multa de
ofício, em razão da aplicação do princípio da consunção ou da absorção. Confira-se:

9 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Exm/EMI-3-MF-MPS-Mpv-351-07.htm,
acesso em 09.08.2022.
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
23
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022, AMBOS, DO
CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ART. 44,
I E II, DA LEI 9.430/1996 (REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.488/2007). EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
6. Logo, o princípio da consunção ou da absorção é aplicável nos casos em que há
uma sucessão de condutas típicas com existência de um nexo de dependência
entre elas, hipótese em que a infração mais grave absorve as de menor gravidade,
como no caso em apreço. Assim, em casos como o ora analisado, deve-se imperar
a lógica do princípio penal da consunção, em que a infração mais grave abrange
aquela menor que lhe é preparatória ou subjacente, de forma que não se pode
exigir concomitantemente a multa isolada e a multa de ofício por falta de
recolhimento de tributo. Cobra-se apenas a multa de ofício pela falta de
recolhimento de tributo, em detrimento da multa prevista no artigo 12, inciso III,
da Lei 8.218/1991.
7. Recurso Especial conhecido e não provido. (REsp n. 2.104.963/RJ, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/12/2023, DJe
de 19/12/2023, grifamos.)

TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
1. A multa de ofício tem cabimento nas hipóteses de ausência de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, sendo
exigida no patamar de 75% (art. 44, I, da Lei n. 9.430/96).
2. A multa isolada é exigida em decorrência de infração administrativa, no
montante de 50% (art. 44, II, da Lei n. 9.430/96).
3. A multa isolada não pode ser exigida concomitantemente com a multa de
ofício, sendo por esta absorvida, em atendimento ao princípio da consunção.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.603.525/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe de 25/11/2020; AgRg no REsp 1.576.289/RS, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016; AgRg no REsp 1.499.389/PB,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; REsp
n. 1.496.354/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
24/3/2015.
4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.708.819/RS, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023, grifamos.)
Ressalta-se que, no REsp n. 2.104.963/RJ, julgado pela Segunda Turma do STJ, o
caso concreto trata da multa prevista no artigo 12, III, da Lei no 8.218/1991, isto é, da multa por
ausência de entrega ao Fisco de arquivos digitais contendo registros contábeis. No entanto, o
racional adotado para afastar a concomitância da referida multa com a multa de ofício é o
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
24
principio da consunção e a jurisprudência citada no acórdão refere-se à concomitância entre multa
de ofício e multa isolada por falta de recolhimento de estimativa.
Portanto, seja em razão da plena aplicação do racional da Súmula CARF 105 ao
presente caso, seja da jurisprudência de ambas as turmas do STJ, deve ser negado dado
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial do sujeito passivo por
força de decisão judicial e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO – ponto que restei vencida.
Ademais, voto por CONHECER do recurso especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento favorável ao provimento do
recurso especial da Contribuinte. A maioria do Colegiado compreendeu que o acórdão recorrido
deveria ser mantido neste ponto.
O recurso especial da Contribuinte foi conhecido em observância à ordem judicial,
que ainda pende de recurso de apelação no Tribunal Regional Federal da 1a Região, estando os
autos do Mandado de Segurança no 1002680-62.2017.4.01.3400 conclusos para decisão desde
21/06/2024. Na medida em que o exame de admissibilidade do recurso especial havia concluído
por negar-lhe seguimento, a competência de julgamento deste Colegiado foi estabelecida em
razão de decisão judicial ainda não definitiva e, assim, a validade do presente ato decisório passa a
ser dependente da subsistência desta decisão, vez que o art. 59, inciso II do Decreto no 70.235/72
reputa nulas decisões proferidas por autoridade incompetente.
Esta Conselheira foi redatora do voto vencedor do acórdão recorrido para negar
provimento ao recurso voluntário no ponto que pretendia a exoneração integral da CSLL exigida
nos anos-calendário 2004 a 2007. O voto do relator, ex-Conselheiro José Ricardo da Silva,
prevaleceu apenas em relação à exoneração da multa isolada exigida concomitantemente com a
multa proporcional acrescida à CSLL não recolhida nos ajustes anuais.
A Contribuinte apresentou à autoridade fiscal sentença proferida no Mandado de
Segurança no 90.001261-9 que teria por objetivo eximi-la da tributação calculada com base na Lei
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
25
no 7.856/89, quanto ao fato gerador ocorrido em 31 de dezembro de 1989. A segurança foi
concedida para mandar que a autoridade impetrada se abstenha de exigir a contribuição social
instituída pela Lei no 7.689/88, relativamente ao fato gerador ocorrido em 31 de dezembro de
1989, com o cálculo majorado na forma da Lei no 7.856/89. Não foi apresentada a decisão deste
Mandado de Segurança em grau de recurso, mas apenas partes de julgamento proferido em outro
processo judicial (Apelação Cível no 90.02.23947-5), no qual teria prevalecido o entendimento de
que ali não se discutia a inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88, mas sim das antecipações
determinadas pela Lei no 7.787/89, dando-se provimento à apelação e à remessa oficial, para
desconstituir a sentença que havia concedido a segurança pleiteada pelas impetrantes.
Posteriormente, foi apresentada decisão transitada em julgado nos autos da Apelação em
Mandado de Segurança no 90.02.07248-1 (origem no 89.0005988-2), cuja petição inicial também
referia o pleito de inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88 ou, subsidiariamente, exclusivamente
em relação ao resultado apurado no exercício social de 1988, e cuja decisão final indicaria ser
indevida a cobrança da CSLL juntamente com a contribuição ao FINSOCIAL, porque ambas seriam
contribuições para a Seguridade Social.
Houve notícia, também, de que em lançamento anterior foi reconhecida a
suspensão da exigibilidade dos débitos de 1988 a 1991 e que a PGFN teria orientado o
cumprimento da decisão judicial transitada em 18/02/1992. Mas, seguindo o procedimento fiscal
que resultou na presente exigência, a autoridade lançadora concluiu que a partir da extinção do
FINSOCIAL, em 01/04/1992, a decisão judicial em questão teria perdido objeto, promovendo a
exigência das parcelas não recolhidas entre os anos-calendário 2004 e 2007.
A autoridade julgadora de 1a instância concordou com este entendimento, mas
subsidiariamente consignou, como sintetizado no voto condutor do acórdão recorrido, que
mesmo subsistindo a exigência da COFINS a partir daquele momento, necessário seria observar: 1)
a declaração de constitucionalidade da exigência desta contribuição, por meio da ADC no 1
(julgada em 01/12/93 e publicada em 16/06/95) – que expressamente reconheceu sua convivência
com as demais formas de custeio da Seguridade Social –; 2) a alteração da sistemática jurídica da
COFINS, que passou a ser determinada em bases não cumulativas, desde a vigência da Lei no
10.833/2003, em 01/02/2004; 3) a declaração de constitucionalidade da Lei no 7.689/88 (com
exceção de seu art. 8o) pelo Supremo Tribunal Federal em diversos julgamentos de recursos
extraordinários – alguns deles publicados em meados de 1992 –, inclusive ensejando a Resolução
do Senado Federal no 11/95, publicada em 12/04/95, a suspender a eficácia do art. 8o daquela lei,
o que teria como reflexo a limitação temporal da coisa julgada, até o advento da situação jurídica
nova com a mudança jurisprudencial do Pretório Excelso.
O relator vencido defendia a aplicabilidade do que decidido no REsp no 1.118.893-
MG, em sede de recursos repetitivos, e esta Conselheira conduziu o entendimento de que a
eficácia da coisa julgada, nestes autos, deveria contemplar as peculiaridades do que decidido nas
ações judiciais propostas pela Contribuinte. Vale o destaque do seguinte ponto do voto vencedor
do acórdão recorrido:
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
26
No caso presente, a decisão que favoreceu a autuada declarou, tão só, a
inconstitucionalidade da CSLL ante sua exigência, naquele momento,
concomitante com a Contribuição ao FINSOCIAL. Já a decisão defendida no REsp
no 1.118.893/MG declarou a inconstitucionalidade formal da Lei no 7.689/88, por
entender que só lei complementar poderia instituí-la, e também atacou aspectos
materiais de sua instituição, como a identidade de base de cálculo com o IRPJ e a
administração da contribuição pela Receita Federal. Daí a conclusão de
subsistência dos efeitos da coisa julgada, se a Lei no 7.689/88 permanece vigente.
Frise-se: a decisão que favoreceu a autuada no presente caso concreto não teve
por referência o julgamento proferido pelo Plenário do Tribunal Regional Federal
da 1a Região nos autos da AMS 89.01.136147/MG, Rel. Juiz TOURINHO NETO,
nem qualquer outro semelhante que tenha declarado a inconstitucionalidade
tanto formal quanto material da Lei no 7.689/88, o que dispensa a aplicação do
art. 62-A do RICARF no presente caso.
[...]
Tal contextualização já se mostra suficiente para negar provimento ao recurso
voluntário quanto à exigência principal. Todavia, caso se entenda de forma
diferente, a abordagem seguinte presta-se a: 1) descartar o debate acerca dos
efeitos dos Pareceres PGFN/CRF no 492/2011 e 975/2011; 2) demonstrar a
evolução do que decidido nos Embargos de Divergência em REsp no 841.818DF; 3)
ressaltar a confirmação da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei no 7.689/88,
embora sob outro viés, na ADI no 152(em 14/06/2007); 4) firmar a distinção entre
o paradigma julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e o caso concreto, no
âmbito da eficácia das decisões, dado a pretensão da interessada, aqui, ter sido
veiculada em Mandado de Segurança; e 5) afastar a necessidade de prévia
propositura de ação de revisão ou modificação para desconstituição do julgado
aqui questionado.
Em seu recurso especial, a Contribuinte preliminarmente argui a nulidade da
decisão que inadmitiu os embargos de declaração, permitindo que subsistissem não sanados os
vícios de omissão e contradição lá apontados. Em essência, a Contribuinte apontou que o voto
vencedor do acórdão embargado seria omisso quanto aos efeitos de o Mandado de Segurança ter
sido integralmente acolhido pelo TRF/2a Região e o pedido inicial e principal do Mandado de
Segurança textualmente não se limitar ao período de vigência concomitante do Finsocial, bem
como contraditório ao reconhecer aquele pedido no Mandado de Segurança, mas concluir que a
coisa julgada teria se fundado na inconstitucionalidade do artigo 9o da Lei no 7.689/88 que
manteve a exigência do FINSOCIAL.
Os embargos de declaração foram rejeitados mediante transcrição de excertos do
voto vencedor do acórdão embargado, destacando os elementos determinantes para a decisão do
Colegiado a quo: as evidências de que as características do caso concreto sob análise não foram
contempladas no julgamento do REsp no 1.118.893/MG. E, considerando que a concomitância
entre as exigências de CSLL e Contribuição ao FINSOCIAL deixou de existir a partir de 01.04.1992,
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
27
conclui-se que naquele momento deixou de ter efeito a decisão judicial transitada em julgado que
favorecia a recorrente, reputando-se correta a exigência aqui formalizada relativamente aos anos-
calendário 2004 a 2007.
Neste ponto, vale observar que os embargos de declaração partiram de premissa
própria quanto ao pedido veiculado no Mandado de Segurança no 89.005988-2, consoante relato
desta Conselheira acerca dos elementos presentes nestes autos por ocasião do julgamento do
recurso voluntário:
Posteriormente, a fiscalizada apresentou documento ao qual se reportou como
Decisão transitada em julgado, em favor do contribuinte em questão, que
suspende a exigibilidade da CSLL acompanhada de esclarecimento fornecido pelo
escritório contratado Xavier, Bernardes, Bragança Sociedade de Advogados.
Consta dos autos cópia de julgamento do Tribunal Regional Federal da 2a Região
em face da Apelação em Mandado de Segurança no 90.02.07248-1, interposta por
Billiton Metais S/A. A matéria sub judice está assim relatada:
Tratam os autos de recurso contra a decisão que recusou pretensão autora de não
recolhimento da contribuição social, instituída pela Lei n° 7.689/88. Recorre a
empresa autora, sob a argumento de inconstitucionahdade do artigo 8° da lei
referida, por não ter sido respeitados os princípios constitucionais tributários, com
alternativa pretensão de ser apreciada a total inconstitucionalidade da Lei n°
7.689/88.
A seu turno argumenta a União Federal, quanto à constitucionalidade da cobrança
do encargo respaldada no artigo 195, inciso I da Constituição Federal, sendo o lapso
da vacância observado, e a via legal adequada, posto que a lei ordinária, veio
ratificar medida provisória anterior.
O pedido veiculado na petição inicial do Mandado de Segurança, como bem
observado pelo I. Relator, estava assim redigido (fl. 955):
[...] reconhecer o direito da autora de não ter contra si exigida a tributação da
contribuição social, instituída pela Lei 7.689/88, conforme item 2.1 ou, em assim
não entendendo V. Exa., exclusivamente com relação ao resultado apurado no
exercício social de 1988.
O acórdão proferido em 28/03/90 foi assim ementado:
CONSTITUCIONAL. Contribuição Social instituída pela Medida Provisória no 22, de 6
de dezembro de 1988, convertida na Lei no 7.689/88. Identidade com a hipótese de
incidência (fato gerador) da Contribuição para o FINSOCIAL, em ofensa ao princípio
da diversidade de fontes de custeio (Constituição Federal, Artigo 194, VI).
Inconstitucionalidade. Apelação Provida.
Restou vencida a Desembargador Relatora da apelação, que lhe deu provimento
para que não se proceda a cobrança da Contribuição Social questionada nestes
autos, tendo como base de cálculo o balanço do ano de 1988. Prevaleceu o
entendimento externado pelo Desembargador designado para redigir o voto
vencedor, o qual aparenta estar incompleto nos autos, assemelhando-se a
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
28
transcrição fonográfica, mas expressando entendimento de que seria indevida a
cobrança da CSLL juntamente com a contribuição ao FINSOCIAL, porque ambas
seriam contribuições para a Seguridade Social.
Nos esclarecimentos que acompanharam esta decisão, informou-se que o
Mandado de Segurança que originou a Apelação no 90.02.07248-1 foi impetrado
sob no 89.0005988-2, e nele denegou-se a segurança. Já na referida Apelação, foi
deferido o pedido principal para declarar a inconstitucionalidade da contribuição
instituída pela Lei no 7689/88, ante o expresso provimento da apelação e a
afirmação de inconstitucionalidade constantes da ementa, destacando-se,
também, trechos que seriam do voto vencedor, nos seguintes termos:
"De tal sorte, a contribuição indigitada nestes autos, criada na Constituição de
outubro de 1988, não estando obrigada a observar o exercício financeiro vindouro,
ainda assim não se legitima, posto haver considerado a lei 7.689/88, o período de
balanço de dezembro daquele mesmo ano, o que de certo protraiu sua eficácia.
Houvesse a lei ordinária, estabelecido marco temporal diverso para base de cálculo,
e a solução seria outra, mas dai a considerar o integral exercício financeiro do ano
de sua criação, é ferir situações jurídicas, já constituídas e acabadas.
Por tudo que foi visto, discutido e examinado.
Conheço o recurso e lhe dou provimento para que não se proceda a cobrança da
contribuição social, questionada nestes autos, tendo como base de cálculo o
balanço do ano de 1988." (grifos nossos)
Observe-se, porém, que estes termos foram extraídos do voto da
Desembargadora Relatora, que restou vencida. Quanto ao voto vencedor, como já
dito, ele aparenta estar incompleto e, inclusive, é idêntico às imagens que se
obtém em consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 2a Região.
A fiscalizada acrescentou, ainda, que a decisão em comento transitou em julgado
em 18 de fevereiro de 1992, sendo, portanto, definitivamente reconhecida a
inconstitucionalidade da CSL em razão da identidade de seu fato gerador com o da
Contribuição ao Fundo de Investimento Social ("FINSOCIAL"). Frisou-se, por fim,
que em 19 de fevereiro de 1994 decorreu o prazo para Ação Rescisória que
poderia, eventualmente, ser proposta pela União Federal com o objetivo de
desconstituir o acórdão proferido. (destacou-se)
A decisão embargada, portanto, tem em conta Mandado de Segurança cujo pedido
inicial trazia, como alternativa, a inexigibilidade apenas da CSLL devida no ano-base/exercício de
1988, e que foi finalizado com decisão que declarava a incompatibilidade desta exigência com o
FINSOCIAL, restando vencida a Desembargador Relatora da apelação, que lhe deu provimento
para que não se proceda a cobrança da Contribuição Social questionada nestes autos, tendo como
base de cálculo o balanço do ano de 1988.
Tais premissas de decisão estão claramente expostas no voto condutor do acórdão
recorrido, e a omissão e a contradição apontadas em embargos revelam, apenas, o inconformismo
da Contribuinte por não ver prevalecer seu entendimento de que o voto vencedor do acórdão do
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
29
TRF/2a Região teria acolhido integralmente o pedido inicial principal e que este deveria ser
entendido, apenas, na sua expressão inicial de “reconhecer o direito da autora de não ter contra si
exigida a tributação da contribuição social, instituída pela Lei 7.689/88.”
Este inconformismo, por sua vez, está refletido na premissa erigida para
constituição da divergência jurisprudencial em face do paradigma no 1102-000.926, que busca a
declaração de impossibilidade de relativização de coisa julgada reconhecendo a inexistência de
relação jurídico tributária que obrigue contribuinte ao recolhimento da CSLL com base na Lei no
7.689/88.
O exame de admissibilidade negou seguimento ao recurso especial sob o
entendimento de que as ações judiciais analisadas no recorrido e no paradigma apresentavam
conteúdo distinto. Esta orientação, porém, foi superada em razão da sentença proferida no
Mandado de Segurança no 1002680-62.2017-4.01.3400, que compreendeu existir divergência
jurisprudencial demonstrada. Destaque-se que, sob o entendimento de que decidir a questão
naquele âmbito implicaria na assunção da competência da Corte Administrativa, o dispositivo da
sentença conclui por conceder parcialmente a segurança para que fosse admitido e processado o
recurso especial aqui interposto.
Como se vê, o provimento jurisdicional alcançado pela Contribuinte no Mandado de
Segurança mais recente não concorda com as consequências deduzidas da premissa fática
afirmada desde os embargos de declaração, e não impõe que a discussão suscitada em recurso
especial seja apreciada sob a ótica defendida nas razões para o provimento do recurso especial,
erigida a partir da existência de coisa julgada em favor da Contribuinte, afastando a cobrança da
CSLL instituída pela Lei no 7.689/88.
Ao superar a dessemelhança fática como justificativa para inadmissibilidade do
recurso especial, a decisão judicial impõe que esta instância especial revisite as circunstâncias
fáticas para dizer se a interpretação da legislação tributária fixada no paradigma deve ser aqui
aplicada. Ou seja, expande a competência deste Colegiado do âmbito da definição da
interpretação da legislação tributária que deve prevalecer em face de divergência jurisprudencial,
e determina que seja definida a legislação tributária aplicável ao caso concreto.
Este Colegiado teve a oportunidade de confrontar o mesmo paradigma aqui
indicado com a situação fática específica da Contribuinte ao exarar o Acórdão no 9101-007.085, no
qual esta Conselheira declarou voto nos seguintes termos:
O recurso especial da Contribuinte teve seguimento no ponto em que afirma a
impossibilidade de se exigir CSLL em face da existência de coisa julgada favorável
ao contribuinte, nos autos do MS 89.0005988-2 (APC 90.02.07248-1) que, no seu
entendimento, veda tal exigência. A divergência jurisprudencial foi reconhecida
em face do paradigma no 1102-000.926, e a Contribuinte alerta, em preliminar à
demonstração da divergência, que a matéria em discussão já se encontra
pendente de julgamento perante essa Colenda 1a Turma da CSRF, em face do
Recurso Especial interposto pela própria Recorrente nos autos do P.A.
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
30
12897.000197/2009-65, de modo que até mesmo por uma questão de lógica e
coerência, deve ser conhecido o presente Recurso Especial que versa sobre a
mesma matéria e, inclusive, sobre o mesmo paradigma lá apontado.
Destacando do acórdão recorrido a conclusão de que considerando que o trânsito
julgado do acórdão proferido no mandado de segurança ocorreu em 18/02/1992
e, conforme entendimento acima exarado, o alcance da decisão está limitado à
exigência fiscal em época precisa, a Contribuinte confronta o entendimento de
que a declaração de ilegalidade/inconstitucionalidade obtida pela Recorrente no
referido Mandado de Segurança, possui eficácia limitada no tempo, primeiro
reportando-se a termos do pedido e dos dispositivos das decisões judiciais
proferidas em seu favor, para se contrapor ao voto condutor do acórdão
recorrido, firmar que a coisa julgada existente em favor da Recorrente reconheceu
a impossibilidade de exigência da CSLL sem qualquer limitação temporal, e arguir
a divergência jurisprudencial em face do paradigma no 1102-000.926 que ao
analisar situação análoga, concluiu em sentido oposto.
Assim sintetiza o dissídio:
32. De um lado, tem-se o acórdão recorrido que ao analisar a extensão da coisa
julgada existente em favor da Recorrente se afasta da análise do pedido formulado
na inicial do MS 89.0005988-2 (APC 90.02.07248-1) e do dispositivo do acórdão do
Egrégio TRF2 que acolheu o pedido principal e integral, enquanto de outro, o
acórdão paradigma (Acórdão no 1102-000.926) conclui exatamente o oposto ao
afirmar que “a autoridade da coisa julgada está diretamente relacionada ao
pedido formulado na ação judicial, e, consequentemente, ao próprio decisum”.
33. Além disso e principalmente quanto ao mérito do Especial em exame, o cotejo
analítico da divergência, tem-se o confronto das seguintes teses, que podem ser
assim resumidas de maneira simplificada:
- Acórdão recorrido: diante de coisa julgada reconhecendo a inexistência de
relação jurídico-tributária que obrigue a Recorrente ao recolhimento da CSLL
instituída com base na Lei no 7.689/88 “enquanto não vier uma lei que legitime a
cobrança” deixa de aplicar o entendimento firmado non RESP 1.118.893/MG e
mantém a autuação; e de forma oposta
- Acórdão paradigma: face a coisa julgada que também reconheceu a
impossibilidade de cobrança da CSLL com base na Lei no 7.689/88, aplicou o
referido precedente, de observância obrigatória no âmbito desse Tribunal
Administrativo (artigo 62, § 2o do RI/CARF), pois o “no citado REsp 1.118.893/MG,
o STJ manifestou entendimento diametralmente oposto, ao expressamente referir
que a Lei no 7.689/88 ainda não foi revogada nem modificada em sua essência,
logo, declarada a sua inconstitucionalidade, deve ser integralmente afastada a
cobrança da CSLL com base no referido diploma legal”. (destaques do original)
Na sequência, a Contribuinte destaca do acórdão recorrido a manifestação
contrária à sua alegação de que possui coisa julgada reconhecendo a inexistência
de relação jurídico-tributária que obrigue a Recorrente ao recolhimento da CSLL
instituída com base na Lei no 7.689/88 “enquanto não vier uma lei que legitime a
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
31
cobrança”. Neste ponto, importa melhor circunstanciar o que analisado no voto
condutor do acórdão recorrido.
O lançamento em questão decorre da revisão da apuração do lucro tributável do
ano-calendário 2006, na qual foram apurados custos e despesas não
comprovados, além de pagamentos a beneficiários não identificados e
remuneração indireta a beneficiários identificados, com repercussão na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL. Contra a exigência de CSLL a Contribuinte argumentou
em defesa, adicionalmente, que haveria violação à coisa julgada, haja vista não se
submeter à incidência da CSLL em razão de decisão judicial.
A CSLL não recolhida sobre o lucro apurado e declarado no ano-calendário 2006
foi objeto de lançamento no processo administrativo citado pela Contribuinte, no
12897.000197/2009-65, que, mantido no Acórdão no 1101-000.675 nos termos do
voto vencedor10 de lavra desta Conselheira, também foi confrontado em recurso
especial que aguarda apreciação nesta 1a Turma.
Nestes autos, o voto condutor do acórdão recorrido, depois de exonerar parcela
suplementar das glosas antes parcialmente afastadas em parte na decisão de 1a
instância, invocou as razões da autoridade julgadora de 1a instância acerca das
repercussões da ação judicial proposta pela Contribuinte com respeito à
incidência da CSLL, das quais a Contribuinte destaca o seguinte excerto:
110. No caso em apreço, considerando que o trânsito julgado do acórdão proferido
no mandado de segurança ocorreu em 18/02/1992 e, conforme entendimento
acima exarado, o alcance da decisão está limitado à exigência fiscal em época
precisa, apoiada em lei certa e em fato gerador específico, não há como considerar
que tal decisão abarque o presente lançamento, dado que o auto de infração de
CSLL (fls. 250/257) foi lavrado em 15/03/2010 e diz respeito a fato gerador ocorrido
no ano calendário de 2006, isto é, posterior ao trânsito em julgado da ação judicial.
Contudo, para assim concluir, a autoridade julgadora de 1a instância havia
argumentado, nos termos transcritos no voto condutor do acórdão recorrido,
que:
95. Entretanto alegou que exigir a CSLL viola a coisa julgada material, posto que
nos termos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos
autos da apelação em mandado de segurança no 90.02.072481, a 2a Turma
daquele Tribunal, por maioria de votos, deu provimento à apelação para
reconhecer a inexigibilidade da CSLL instituída pela Lei no 7.689/1988.
96. Assim, para a elucidação do presente litígio, cabe analisar o alcance da
apelação em mandado de segurança transitada em julgado.
97. O mandado de segurança, na forma como previsto no art. 5o, LXIX, da atual
Carta Magna, é cabível para proteger direito líquido e certo não amparado por

10 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Valmar Fonseca de Menezes (presidente da turma), José
Ricardo da Silva (vice-presidente), Edeli Pereira Bessa, Benedicto Celso Benício Júnior, Carlos Eduardo de Almeida
Guerreiro e Nara Cristina Takeda Taga, e restaram vencidos os Conselheiros José Ricardo da Silva (relator) e Benedicto
Celso Benício Júnior.
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
32
habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de
poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público.
98. Pelo texto constitucional infere-se que, no mandado de segurança, o direito é
inquestionável, porquanto líquido e certo. Direito esse já ferido pelo coator ou
quando há possibilidade real de ferimento.
99. O mandado de segurança pode ser repressivo de uma ilegalidade já cometida,
ou preventivo quando o impetrante demonstrar justo receio de sofrer uma violação
de direito líquido e certo por parte da autoridade impetrada. Nesse caso, porém,
sempre haverá a necessidade de comprovação de um ato ou uma omissão concreta
que esteja pondo em risco o direito do impetrante, ou no dizer de Caio Tácito, “atos
preparatórios ou indícios razoáveis, a tendência de praticar atos, ou omitir-se a
fazê-los, de tal forma que, a conservar-se esse propósito, a lesão de direito se torne
efetiva” (Alexandre de Moraes, Curso de Direito Constitucional).
100. Em apelação em mandado de segurança no 96216, o Tribunal Federal de
Recursos entendeu que “(...) receio justo de violação de direito, capaz de autorizar a
impetração do mandado de segurança preventivo, é aquele que tem por
pressuposto uma ameaça objetiva e atual a direito, apoiada em fatos e atos e não
em meras suposições, fatos e atos atuais”.
101. De acordo com a lição de Sérgio Ferraz, em “Mandado de Segurança
(Individual e Coletivo)”, a sentença poderá ser condenatória, constitutiva, na maior
parte das vezes, e mesmo executória. Em todos esses casos, ela ainda será, em
maior ou menor grau, mas nunca com exclusividade, à vista da própria dicção da
previsão constitucional, declaratória.
102. Contudo, não se trata de uma carga declaratória aberta, de cunho normativo,
invocável como regra para situações administrativas análogas: de acordo com o
citado autor, a força declaratória dirige-se unicamente ao ato coator já praticado,
atingindo, no máximo, outros idênticos, já em vias de consumação. Nesses limites, a
segurança poderá ter, a um só tempo, feição corretiva e preventiva. Mas, em face
de uma praxe administrativa coercitiva, que se pratica em periodicidade previsível,
se o interessado quiser afastar, de uma vez, a renovação de constrições, deve-se
utilizar de outros instrumentos jurídicos (cautelares, ação de inconstitucionalidade,
etc.), que não o mandado de segurança.
103 Assim, o mandado de segurança só serve de remédio jurídico para a proteção
de direito líquido e certo ferido por ato concreto da autoridade administrativa ou na
hipótese de existência de elementos plausíveis que ensejam o justo receio de lesão a
esse direito, uma vez que não cabe mandado de segurança contra lei latu sensu em
tese, conforme verbete da Súmula no 266 do Supremo Tribunal Federal.
104. Consequentemente, na área tributária, não se concebe a existência de
sentença concessiva in genere e para todos os casos futuros, com cunho de
normatividade, como a mera declaração de desobrigação do impetrante de pagar
não só os atuais créditos tributários, mas também os que sejam decorrentes de
fatos geradores futuros.
105. Admitir-se a extensão do pedido objeto do mandado de segurança para
períodos base subsequentes implicaria impetração contra fatos geradores
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
33
hipotéticos, ou seja, contra lei em tese, porquanto ninguém pode adivinhar se a
pessoa jurídica irá ou não praticar atos que correspondam à concretização da
hipótese prevista num comando legal inquinado.
106. A extensão e os efeitos da decisão judicial transitada em julgado relativa a
mandado de segurança também já foi objeto de análise por parte da Procuradoria
da Fazenda Nacional.
107. De acordo com as conclusões do Parecer PGFN/CRJN/no 182/1993, a decisão,
em mandado de segurança, não cabe ser estendida a atos futuros em decorrência
de fatos imponíveis futuros, isto porque estes não representam violação ou ameaça
a direito líquido e certo, restringindo-se os efeitos da coisa julgada apenas em
relação aos atos da autoridade Fiscal que tenham violado ou ameaçado direito do
impetrante, visto que o mandado de segurança não é meio processual adequado
para atacar lei em tese, nem substitui ação, meramente, declaratória. A declaração
de inconstitucionalidade, no mandado de segurança, representa mero motivo de
ordem, que, nos termos dos art. 649, I, do C.P.C, não faz coisa julgada. A res
judicata só atinge o ato atacado já praticado, ou, no máximo, outros idênticos, em
vias de consumação.
108. Ainda de acordo com o referido Parecer, o decisum somente faz coisa julgada,
afastando a possibilidade de novos lançamentos referentes a eventos futuros,
quando for oriundo de ação declaratória referente a questões situadas no plano do
direito fiscal material e, mesmo nesse caso, a res judicata não impede que lei nova
passe a reger diferentemente os fatos ocorridos a partir de sua vigência (art. 471, I,
CPC).
109. Cabe ainda destacar que tanto o entendimento da doutrina citada quanto da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional estão em consonância com a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, verbis:
“Processo Civil – Mandado de Segurança. Não se presta à obtenção de sentença
preventiva genérica, aplicável a todos os casos futuros da mesma espécie.” (2a
Turma do STF, Ag. 91060).
“Sentença proferida em mandado de segurança não faz coisa julgada quanto à
ilegitimidade, em tese, da cobrança de certo tributo, visto que a concessão do writ
diz respeito estrito à cobrança tópica do tributo em exercício determinado.”
(Recurso Extraordinário no 100.125PR, Relator Ministro Francisco Rezek). “Decisão
que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz
coisa julgada em relação aos posteriores.” (Súmula 239)
A decisão, assim, está calcada na circunstância específica de a coisa julgada ter se
formado em sede de mandado de segurança, e discorda da extensão do decidido
a atos futuros em decorrência de fatos imponíveis futuros. A Contribuinte indica
que o paradigma cancelou integralmente a autuação por entender que a coisa
julgada reconhecendo a impossibilidade de exigência da CSLL em face da
ilegalidade/inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88 não possui limitação
temporal, mas, como se vê nos seguintes excertos de seu voto condutor, esta
conclusão foi adotada depois de examinado o pedido apresentado em Mandado
de Segurança e a decisão em face dele proferida:
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
34
Na esteira do entendimento manifestado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo,
tem-se que a autoridade da coisa julgada está diretamente relacionada ao pedido
formulado na ação judicial, e, consequentemente, ao próprio decisum. Assim,
cumpre verificar, no caso concreto, qual foi o teor do pedido e da sentença
concedida, pois, conforme visto, se a tutela obtida restringir-se à cobrança de
tributo apenas em relação a determinado período, não há que se falar em coisa
julgada para os períodos posteriores. Por outro lado, se declarada a inexistência de
relação jurídico-tributária entre fisco e contribuinte, mediante declaração de
inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88, há de ser afastada a possibilidade de
cobrança da CSLL com base nesse diploma legal.
A ação judicial (Mandado de Segurança n ° 89.0092546-6, processado perante a 4a
Vara Federal da Seção Judiciária do Ceara) foi proposta em termos bastante
amplos, para requerer que as impetrantes não fossem “compelidas ao
recolhimento da Contribuição Social de que tratam a Medida Provisória no 22 e a
Lei no 7.689/88”, em face dos argumentos ali aduzidos (fls. 61). Não se limitou,
portanto, a um período específico, senão antes tomou em conta justamente a
perspectiva de repetição periódica da incidência do tributo.
E a sentença, proferida em 11 de julho de 1989, atendeu ao pedido das
impetrantes também de forma ampla, irrestrita, sem limitações quanto ao aspecto
temporal (fls. 76):
“Diante do exposto, CONCEDO a segurança, para declarar incidenter
tantum a inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88, na parte em que tomou
o mesmo fato gerador e base de cálculo do Imposto de Renda das pessoas
jurídicas, no caso o lucro.”
À esta sentença seguiu-se a remessa oficial e a apelação voluntária, contudo a 1a
Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região negou provimento à remessa
oficial e julgou prejudicado o recurso voluntário (fls. 89). Contra essa decisão a
Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs o Recurso Extraordinário, contudo, este
teve o seu seguimento negado pelo Ministro Moreira Alves (fls. 110).
Diante do teor da sentença transitada em julgado em favor da recorrente,
portanto, e do entendimento expresso pelo STJ em sede de recurso repetitivo, que
obrigatoriamente deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, por força do disposto no art. 62A do seu Regimento
Interno, não resta outra alternativa que não a de reconhecer a improcedência do
lançamento efetuado.
Nestes autos a Contribuinte pretende a aplicação deste entendimento
descrevendo seu pedido na ação judicial, mas sem demonstrar que o Colegiado a
quo foi provocado a se manifestar quanto a esta circunstância fática. Apenas em
recurso especial diz que o pedido inicial da ação judicial estaria assim redigido:
“Em face do exposto, demonstrado que está o direito líquido e certo da Impetrante
de não estar sujeita à tributação referida “supra”, requer que, notificada a
autoridade coatora para prestar as informações dentro do prazo de lei e ouvido o
Ilmo. Representante do Ministério Público, haja por bem V. Exa. julgar procedente
a presente ação CONCEDENDO A SEGURANÇA para efeito de reconhecer o direito
da AUTORA de não ter contra si exigida a tributação da contribuição social
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
35
instituída pela Lei no 7.689/88, conforme item 2.1 ou, em assim não entendendo
V. Exa, exclusivamente com relação ao resultado apurado no exercício social de
1988, (sic) assim a AUTORA de seus efeitos consequentemente, tornando definitiva
a liminar concedida e autorizando o levantamento dos depósitos efetivados
conforme “b” acima.” (destaques do original)
Note-se que sequer são trazidos os argumentos do mencionado item 2.1, para se
buscar alguma similitude com o pedido analisado no paradigma, e refletido como
requerimento de que as impetrantes não fossem “compelidas ao recolhimento da
Contribuição Social de que tratam a Medida Provisória no 22 e a Lei no 7.689/88”,
em face dos argumentos ali aduzidos.
No mérito de seu recurso especial, a Contribuinte se limita a afirmar a nulidade do
lançamento porque fundamentando na própria Lei no 7.689/88 afastada pela
coisa julgada favorável a Recorrente, adicionando argumentos contra eventual
arguição de contexto normativo pelas reformas legislativas posteriores, ao menos
até o ano-calendário 2008, segundo o precedente invocado.
A premissa do acórdão recorrido é de que o alcance da decisão está limitado à
exigência fiscal em época precisa, apoiada em lei certa e em fato gerador
específico, e o paradigma, de seu lado, não discorda deste entendimento,
expressamente afirmando que se a tutela obtida restringir-se à cobrança de
tributo apenas em relação a determinado período, não há que se falar em coisa
julgada para os períodos posteriores.
Logo, para demonstração da divergência jurisprudencial é indispensável que a
Contribuinte evidencie a similitude fática entre os contornos da ação judicial por
ela proposta e aquela considerada na decisão paradigmática.
Eventualmente poder-se-ia inferir que o Colegiado a quo decidiu a questão sob a
premissa teórica de que o mandado de segurança impetrado antes do ano-
calendário 2006 jamais poderia afetar a incidência neste fato gerador futuro, sem
investigar a circunstância fática específica, vez que bastou o fato de o trânsito em
julgado da ação judicial ter ocorrido em 18/02/1992 para se concluir que no ano-
calendário 2006 não haveria razão para se cogitar de efeitos da coisa julgada
alegada. Mas há várias passagens no excerto acima transcrito que permitem
cogitar que a ação judicial alegada pela Contribuinte foi analisada em seu
conteúdo e limitada à exigência fiscal em época precisa, apoiada em lei certa e em
fato gerador específico.
Relevante observar que nas defesas precedentes a Contribuinte não expôs o
pedido apresentado perante o Poder Judiciário. Assim argumentou em
impugnação:
45. Para além de toda fundamentação anteriormente aduzida, há ainda de se
chamar a atenção para a violação à coisa julgada decorrente da autuação ora
impugnada, haja vista a Impugnante não se submeter à incidência da CSLL em
razão de decisão judicial.
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
36
46. Com efeito, em 28 de março de 1990 foi proferido acórdão pelo Egrégio
Tribunal Regional Federal da Segunda Região, nos autos da Apelação em Mandado
de Segurança no 90.02.07248-1, em que a 2a Turma daquele Tribunal decidiu, “(...)
por maioria, (...) dar provimento à apelação, nos termos do pedido inicial e
principal, na forma do Relatório e do Voto do Sr. Desembargador Federal designado
para a lavratura do acórdão, (...)” (Doc. 3).
47. A decisão foi tomada por maioria porque a Desembargadora Federal Relatora
JULIETA LÍDIA LUNIZ votou no sentido de dar provimento apenas ao pedido mais
restrito, qual seja, o da inexigibilidade da CSLL apenas quanto aos lucros de 1988,
ao passo que os Desembargadores Federais ALBERTO NOGUEIRA (designado
Relator p/ acórdão) e D ́ANDRÉA FERREIRA votaram pelo provimento do pedido
principal, mais abrangente, qual seja, o da inexigibilidade da CSLL sem qualquer
limitação temporal.
48. O acórdão julgado em causa, publicado em 7/3/1991, recebeu a seguinte
ementa: “Constitucional. Contribuição social instituída pela Medida Provisória no
22, de 6 de dezembro de 1988, convertida na Lei no 7.689/88. Identidade com a
hipótese de incidência (fato gerador) da contribuição para o Finsocial, em ofensa ao
princípio da diversidade de fontes de custeio (Constituição Federal, artigo 194, VI).
Inconstitucionalidade. Apelação provida”, não tendo sido objeto de qualquer
recurso por parte da Procuradoria da Fazenda Nacional.
49. A partir daquela data a decisão da 2a Turma do Tribunal Regional Federal da 2a
Região ganhou o status de coisa julgada material, assim considerada “a eficácia,
que torna imutável e indiscutível a sentença não mais sujeita a recurso ordinário ou
extraordinário”.
50. Acresce que também não foi proposta ação rescisória no prazo fixado pelo art.
495 do CPC, razão pela qual resta claro que a decisão transitada em julgado tornou-
se, findo aquele prazo, insuscetível de ser rescindida.
51. Tendo a decisão judicial eficácia de coisa julgada material e tendo a coisa
julgada status de garantia fundamental (art. 5o, XXXVI) deve o Fisco obedecer no
seu comando, não sendo possível – pois – compelir a IMPUGNANTE ao
recolhimento da CSLL. (destaques do original)
O documento juntado à impugnação refere apenas o julgamento no âmbito do
TRF/2a Região, e o relatório da apelação cível assim descreve o litígio:
Tratam os autos de recurso contra a decisão que recusou pretensão autora de não
recolhimento da contribuição social, instituída pela Lei no 7.689/88.
Recorre a empresa autora, sob o argumento de inconstitucionalidade do artigo 8o
da lei referida, por não ter sido respeitados os princípios constitucionais tributários,
com alternativa pretensão de ser apreciada a total inconstitucionalidade da Lei no
7.689/88.
Por seu turno, argumenta a União Federal, quanto à constitucionalidade da
cobrança do encargo social, respaldada no artigo 195, inciso I da Constituição
Federal, sendo o lapso da vacância observado, e a via legal adequada, posto que a
lei ordinária, veio ratificar medida provisória anterior.
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
37
É sob esta ótica, de a discussão se limitar à inconstitucionalidade do art. 8o da Lei
no 7.689/88, que a relatora da apelação no TRF/2a Região dá provimento ao
recurso para que não se proceda a cobrança da Contribuição Social questionada
nestes autos, tendo como base de cálculo o balanço do ano de 1988. A transcrição
de notas fonográficas dos debates havidos na sessão de julgamento parece indicar
estar superada eventual inadequação da via eleita, para ampliar o debate acerca
do cabimento da instituição da CSLL, e centrar o vício na sua exigência
concomitante com o Finsocial. O Desembargador divergente alcança a seguinte
conclusão:
No momento em que entendi que está aí uma duplicidade de cobrança potencial,
porque é preventiva agora, não estou levando em linha de consideração,
absolutamente, o fato de estar ou não a Fazenda Nacional cobrando o Finsocial ou
cobrando essa contribuição.
Isso é absolutamente irrelevante. O que interessa, já que é preventivo, é essa
potencialidade, o fato de poder exigir aquilo q que a autora não se submete, e por
isso não interessa o Finsocial, porque se não está cobrando Finsocial o problema é
da Fazenda Nacional e do funcionário que estiver prevaricando, diante da Lei a
Fazenda está obrigada a exigir essas duas contribuições, e do Finsocial em sua nova
fisionomia, instituída por essa Lei 7689, e ainda a contribuição social propriamente
dita, ou stricto sensu.
Por isso, peço vênia à eminente Relatora, para nessa linha de pensamento
entender indevida a cobrança e por isso, da mesma maneira que fiz em relação ao
caso anterior, dou provimento à apelação, para reformar a sentença na totalidade.
Então, aqui o pedido é total, para não cobrar nunca, enquanto não vier uma Lei que
legitime a cobrança, por isso que insisto em dizer que não estou considerando
aquele problema da constitucionalidade em abstrato, mas da constitucionalidade
em concreto.
[...]
Na visão de V. Exa. sim, ou uma cobrança constitucional na minha visão, se me
permite. Então está pedido para não pagar nunca. Nunca, bem entendido, modus
in rebus, hic et nunc. Aqui e agora. Quer dizer, concedo totalmente nos termos, na
amplitude em que foi formulado o pedido, requer Liminar, suspendida a
exigibilidade do crédito tributário. Isso estou concedendo, suspender totalmente,
foi o que pediu na Liminar.
[...]
Sim, Exa., dou provimento total porque entendo que o Juiz conhece o direito, ele
não está absolutamente preso aos argumentos. Jura novit curia. No tempo em que
cúria julgava no período medieval.
A transcrição fonográfica encerra depois de algumas indicações de intervenções
não transcritas dos Desembargadores, e a ementa e a decisão do julgado estão
assim apresentadas:
CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSTITUÍDA PELA MEDIDA PROVISÓRIA
No 22, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1988, CONVERTIDA NA LEI No 7.689/88. IDENTIDADE
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
38
COM A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA (FATO GERADOR) DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINSOCIAL, EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIVERSIDADE DAS FONTES DE CUSTEIO
(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 194, VI). INCONSTITUCIONALIDADE. APELAÇÃO
PROVIDA.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas:
Decide a 2a Turma do Tribunal Regional Federal da 2a Turma, por maioria, rejeitar a
arguição de inconstitucionalidade suscitada, e, no mérito, dar provimento à
apelação, nos termos do pedido inicial e principal, na forma do Relatório e do voto
do Sr. Desembargador Federal designado para a lavratura do acórdão do presente
julgado.
Rio de Janeiro, 28 de março de 1990 (data do julgamento).
Apesar das objeções postas na decisão de 1a instância, e adotadas no acórdão
recorrido, a Contribuinte nada agregou em recurso voluntário acerca da ação
judicial proposta. Adicionou, apenas, a evolução da jurisprudência acerca da
relativização da coisa julgada.
Frise-se que o caso presente não decorre de lançamento por falta de
recolhimento de CSLL, para se cogitar de eventual limitação dos fatos em razão da
acusação fiscal. A questão dos efeitos da coisa julgada foi alegada em defesa
contra exigência que afetou o lucro tributável indistintamente no âmbito do IRPJ e
da CSLL, e por esta razão resta fora de dúvida caber à Contribuinte as
consequências da insuficiência dos fatos aqui trazidos para constituição do
dissídio jurisprudencial pretendido para seguimento do recurso especial.
Conclui-se, do exposto, que a Contribuinte não apresentou ao Colegiado a quo a
amplitude do pedido deduzido judicialmente e pretende, em recurso especial, ver
prevalecer a decisão, adotada por outro Colegiado do CARF, que expressamente
ressalva a hipótese de a tutela obtida restringir-se à cobrança de tributo apenas
em relação a determinado período. Assim, se não está demonstrado no acórdão
recorrido que neste caso, à semelhança do paradigma, as impetrantes pleitearam
que não fossem “compelidas ao recolhimento da Contribuição Social de que
tratam a Medida Provisória no 22 e a Lei no 7.689/88”, o dissídio jurisprudencial
não se estabelece.
[...]
E, ainda que se admitisse que a descrição do pedido inicial da ação judicial, trazida
apenas em recurso especial, se prestasse como parâmetro fático para aferição da
similitude entre os casos comparados, caberia observar que, integrando-se a
omissão acerca do item 2.1 referido no pedido mediante o que decidido pelo
TRF/2a Região, que afirmou a inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88 em razão
da identidade com a hipótese de incidência (fato gerador) da Contribuição para o
Finsocial, restaria outra dessemelhança com o paradigma, no qual a
inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88 foi declarada na parte em que tomou o
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
39
mesmo fato gerador e base de cálculo do Imposto de Renda das pessoas jurídicas,
no caso o lucro.
Aqui, como antes demonstrado, a decisão judicial impôs o conhecimento do recurso
especial, apesar da dessemelhança fática entre os casos comparados.
Como expresso no voto declarado no precedente acima citado, esta Conselheira
compreende que a intepretação da legislação tributária fixada no paradigma no 1102-000.926, no
sentido de que “a autoridade da coisa julgada está diretamente relacionada ao pedido formulado
na ação judicial, e, consequentemente, ao próprio decisium” demanda a análise conjunta do
pedido e dos fundamentos da decisão que lhe dão provimento. Naquele caso, o pedido foi no
sentido de que as impetrantes não fossem “compelidas ao recolhimento da Contribuição Social de
que tratam a Medida Provisória no 22 e a Lei no 7.689/88”, e a concessão da segurança se deu sob
o fundamento de “inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88, na parte em que tomou o mesmo fato
gerador e base de cálculo do Imposto de Renda das pessoas jurídicas, no caso o lucro.”
No presente caso, havia pedido alternativo de declaração de inconstitucionalidade
apenas da CSLL devida no ano-base/exercício de 1988, mas, apesar de o pedido principal ser de
reconhecimento do direito à impetrante de “não ter contra si exigida a tributação da contribuição
social instituída pela Lei no 7.689/88”, o TRF da 2a Região decidiu “dar provimento à apelação, nos
termos do pedido inicial e principal, na forma do Relatório e do Voto do Sr. Desembargador
Federal designado para a lavratura do acórdão” e este voto, apesar da precariedade de sua
formalização, concorda com a ementa do julgado no sentido da inconstitucionalidade por
“identidade com a hipótese de incidência (fato gerador) da contribuição para o Finsocial, em
ofensa ao princípio da diversidade de fontes de custeio (Constituição Federal, artigo 194, VI)”.
Ou seja, enquanto no paradigma o motivo da inconstitucionalidade – a CSLL tomar
“o mesmo fato gerador e base de cálculo do Imposto de Renda das pessoas jurídicas, no caso o
lucro” – subsiste até hoje, no recorrido o motivo da inconstitucionalidade é posto em dúvida
quando a Contribuição para o Finsocial é extinta a partir de 01/04/1992.
Esclareça-se que o cenário do paradigma é o mais recorrentemente enfrentado na
temática acerca da eficácia da coisa julgada no âmbito da CSLL, e que ganhou corpo quando
proferida a decisão no Recurso Extraordinário 138.284-CE, validando ambas as incidências na
medida em que a Constituição Federal autorizou a incidência da contribuição sobre o lucro. Este é
o debate que evolui até o Supremo Tribunal Federal apontar para a possibilidade de rescisão da
coisa julgada somente a partir da decisão de 14/06/2007 na Ação Declaratório de
Inconstitucionalidade no 15, que declarou a inconstitucionalidade apenas da CSLL incidente no
ano-base de 1988.
Por sua vez, o caso analisado no precedente no 9101-007.085 ainda trazia o óbice à
eficácia continuada de coisa julgada formada em sede de Mandado de Segurança, vez que sua
força declaratória dirige-se unicamente ao ato coator já praticado, atingindo, no máximo, outros
idênticos, já em vias de consumação. Daí porque o paradigma no 1102-000.926 foi invocado para
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
40
defender a eficácia continuada, ainda que em face de uma decisão em sede de Mandado de
Segurança. Aqui, este aspecto não foi suscitado, inclusive admitindo-se a extensão da coisa julgada
até 01/04/1992, apesar de o Mandado de Segurança ter sido impetrado em 1989.
Feitos estes esclarecimentos, o que se tem aqui, à semelhança do paradigma, é uma
decisão em sede de Mandado de Segurança não limitada a um período específico, e cujo pedido
foi atendido sem limitações quanto ao aspecto temporal, mas que, embora provido integralmente,
não o foi de forma ampla, irrestrita, como vislumbrado no paradigma a partir do reconhecimento
da “inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88, na parte em que tomou o mesmo fato gerador e
base de cálculo do Imposto de Renda das pessoas jurídicas, no caso o lucro.”
Aqui, o pedido foi provido sob o fundamento de inconstitucionalidade da CSLL em
face da “identidade com a hipótese de incidência (fato gerador) da contribuição para o Finsocial,
em ofensa ao princípio da diversidade de fontes de custeio (Constituição Federal, artigo 194, VI)”.
Em tais circunstâncias, a eficácia da decisão judicial é interrompida quando deixa de existir o vício
apontando, com a extinção da Contribuição ao Finsocial.
O Desembargador Federal Alberto Nogueira consigna, expressamente, que não está
considerando aquele problema da constitucionalidade em abstrato, mas da constitucionalidade
em concreto. Este argumento se presta a rejeitar a arguição de inconstitucionalidade da incidência
da CSLL por ter sido instituída sem a edição de lei complementar. Por sua vez, o fundamento de
inconstitucionalidade em concreto perde a eficácia quando a Contribuição ao Finsocial é extinta.
Cumpria às impetrantes, assim, demandar outro provimento jurisdicional que as
dispensasse do recolhimento da CSLL no cenário legislativo existente a partir de 01/04/1992.
Distintamente da discussão estabelecida no paradigma acerca dos efeitos das modificações
produzidas nas normas de incidência da CSLL depois da edição da Lei no 7.689/88, o debate nestes
autos volta os olhos especificamente para a incidência da Contribuição para o Finsocial, cuja
existência foi motivo para a declaração de inconstitucionalidade da CSLL na decisão proferida em
favor da Contribuinte. São estes cenários fáticos distintos que impedem a aplicação, aqui, da
interpretação da legislação tributária afirmada no paradigma.
Anote-se, por fim, que a exigência nestes autos tem em conta os fatos geradores
ocorridos nos anos-calendário 2004 a 2007, de modo que, na ótica do que pode vir a ser definido
em sede de repercussão geral, proferida no Recurso Extraordinário no 949.297/CE, não fosse as
circunstâncias específicas da decisão judicial aqui debatida, a eficácia da coisa julgada poderia
subsistir até o julgamento da ADI no 15 em 14/06/2007. Por aquela especificidade, inclusive, esta
Conselheira não vislumbra a necessidade de sobrestar o julgamento do presente recurso especial,
como determina o art. 100 do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria no 1.637/2023,
vez que ainda não atestado o trânsito em julgado da decisão de mérito no Recurso Extraordinário
no 949.297/CE.
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
41
Assim, em observância à determinação judicial para conhecer do recurso especial
da Contribuinte, o presente voto é por NEGAR-LHE PROVIMENTO, reafirmando os fundamentos
expressos no voto condutor do acórdão recorrido.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
Em que pese o bem estruturado voto da d. relatora que reconhece os efeitos da
coisa julgada do quanto decidido no MS no 89.0005988-2 ao caso concreto, de forma a afastar a
pretensão fiscal de exigência da CSLL relativa aos períodos de 2004 a 2007, acompanho a
divergência inaugurada pela d. Conselheira Edeli Pereira Bessa, que também apresentou sólida
declaração de voto para fundamentá-la, sem deixar, porém, de fazer alguns apontamentos.
Vejamos.
Com efeito, a d. relatora entendeu que “que o sujeito passivo obteve, nos autos do
Mandado de Segurança no 89.0005988-2, decisão transitada em julgado declarando a
inconstitucionalidade da CSLL instituída com base na Lei no 7.689/1988. E, em razão disso, está
sujeito ao decidido pelo STF no julgamento dos Recursos Extraordinários nos 955.227/BA (Tema no
885 da Repercussão Geral) e 949.297/CE (Tema no 881 da Repercussão Geral), o que impede a
cobrança da referida contribuição com relação aos períodos anteriores à 2008”.
Já a d. Conselheira Edeli concluiu, verbis:
[...]
Feitos estes esclarecimentos, o que se tem aqui, à semelhança do paradigma, é
uma decisão em sede de Mandado de Segurança não limitada a um período
específico, e cujo pedido foi atendido sem limitações quanto ao aspecto temporal,
mas que, embora provido integralmente, não o foi de forma ampla, irrestrita,
como vislumbrado no paradigma a partir do reconhecimento da
“inconstitucionalidade da Lei no 7.689/88, na parte em que tomou o mesmo fato
gerador e base de cálculo do Imposto de Renda das pessoas jurídicas, no caso o
lucro.”
Aqui, o pedido foi provido sob o fundamento de inconstitucionalidade da CSLL em
face da “identidade com a hipótese de incidência (fato gerador) da contribuição
para o Finsocial, em ofensa ao princípio da diversidade de fontes de custeio
(Constituição Federal, artigo 194, VI)”. Em tais circunstâncias, a eficácia da decisão
judicial é interrompida quando deixa de existir o vício apontando, com a extinção
da Contribuição ao Finsocial. (g.n.)
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
42
Cumpria às impetrantes, assim, demandar outro provimento jurisdicional que as
dispensasse do recolhimento da CSLL no cenário legislativo existente a partir de
01/04/1992. Distintamente da discussão estabelecida no paradigma acerca dos
efeitos das modificações produzidas nas normas de incidência da CSLL depois da
edição da Lei no 7.689/88, o debate nestes autos volta os olhos para a incidência
da Contribuição para o Finsocial, cuja existência foi motivo para a declaração de
inconstitucionalidade da CSLL na decisão proferida em favor da Contribuinte. São
estes cenários fáticos distintos que impedem a aplicação, aqui, da interpretação
da legislação tributária afirmada no paradigma.
[...]
Concordo com a conclusão da d. Conselheira Edeli Pereira Bessa, observando
apenas que compulsando o acórdão de apelação trazido pela recorrente verifica-se que a despeito
de, inadvertidamente, constar da ementa do acórdão o termo “inconstitucionalidade” é certo que
a decisão da maioria daquele colegiado foi por afastar a arguição de inconstitucionalidade, verbis:

Ora, quando se examina o inteiro teor do voto vencedor do desembargador Federal
Alberto Nogueira verifica-se que ele rejeita expressamente qualquer possível
inconstitucionalidade da Lei no 7.689/1988, mas afasta a possibilidade, in concreto, da exigência
da nova contribuição em conjunto com o Finsocial, cuja exigência fora reafirmada pelo art. 9o da
Lei no 7.689/1988.
Afora a equivocada menção ao suposto reconhecimento de inconstitucionalidade, a
ementa bem sintetizou o quanto decidido pela maioria da turma que julgou a apelação:
CONSTITUCIONAL. Contribuição social instituída pela Medida Provisória n2 22,
de 6 de dezembro de 1988, convertida na Lei n 2 7.688/ 88. Identidade com a
hipótese de incidência (fato gerador) da contribuição para o FINSOCIAL, em
ofensa ao princípio da diversidade de fontes de custeio (Constituição Federal,
artigo 194, VI). Inconstitucionalidade. Apelação provida.
Assim, como bem observou, cirurgicamente, a d. Conselheira Edeli Pereira Bessa a
abrangência daquele julgado não possui o mesmo efeito de outros com os quais nos deparamos
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.289 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12897.000197/2009-65
43
reiteradamente nessa turma, que reconheciam a inconstitucionalidade formal da Lei no
7.689/1988 por não ter sido instituída por Lei Complementar, de sorte que seus efeitos se
esgotaram com a instituição da COFINS e a extinção do Finsocial, a partir de 01/04/1992 e, assim,
não pode ser oposta tal decisão para obstar a cobrança da CSLL de períodos posteriores a 1992
como é o caso dos autos.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial da
contribuinte.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 1676
DF CARF MF
Original